Tribunal: CARF
Processo: 15521.000127/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSAS AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, são nulos os atos, despachos e decisões exaradas e/ou praticadas por pessoa incompetente ou com cerceamento de defesa, cujo reconhecimento impõe o exame do caso in concreto, não bastando a tal desiderato alegações genéricas, que não demonstram claramente o prejuízo causado ao direito de defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. RESP 973.733SC. RECURSO REPETITIVO. ART. 62 DO RICARF/15. OBEDIÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 973.733SC, sob a sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil, de reprodução obrigatório no âmbito deste sodalício (art. 62 do RICARF/2015, Portaria MF 343/15), decidiu que, para definição da fluência do lapso decadencial, no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado é condição sine qua nom para aplicação do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, caracterizando-se como tal a retenção de tributo na fonte, cujo recolhimento aos cofres públicos fica a cargo do responsável designado em lei. Contudo, uma vez identificada dolo, fraude ou simulação, a decadência deve seguir as regras previstas no art. 173, I do CTN.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
O entendimento fixado por autoridades administrativas em procedimentos fiscais anteriormente realizados não possui efeito vinculante prospectivo em relação à interpretação dos órgãos julgadores administrativos, ou mesmo pelos agentes fiscais, para exame de casos análogos supervenientes, não configurando ofensa à segurança jurídica e tampouco reflete alteração de critério jurídico, a deflagrar os efeitos previsto no art. 146 do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
PIS/PASEP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS JURÍDICAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBAS PERCEBIDAS DO EXTERIOR. REEMBOLSO DE DESPESAS/RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
As verbas percebidas de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, para se qualificarem como prestação de serviços e não se sujeitarem à incidência do PIS/Pasep, exigem prova da efetiva natureza das operações executadas, não servindo a tal objetivo documentos fiscais remissivos e genéricos que não descrevem detalhamento o pretenso serviço prestado, além do que, no caso concreto, restou demonstrado que se tratava de reembolso de despesas/recuperação de custos e que, nessa condição, devem compor a base de apuração da contribuição em comento, nos termos do art. 1o, in fine, da Lei nos 10.637/02.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
COFINS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS JURÍDICAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBAS PERCEBIDAS DO EXTERIOR. REEMBOLSO DE DESPESAS/RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
As verbas percebidas de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, para se qualificarem como prestação de serviços e não se sujeitarem à incidência da Cofins, exigem prova da efetiva natureza das operações executadas, não servindo a tal objetivo documentos fiscais remissivos e genéricos que não descrevem detalhamento o pretenso serviço prestado, além do que, no caso concreto, restou demonstrado que se tratava de reembolso de despesas/recuperação de custos e que, nessa condição, devem compor a base de apuração da contribuição em comento, nos termos do art. 1o, in fine, da Lei nos 10.833/03.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não configura sonegação, fraude ou conluio (arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64), a justificar a inflição de multa qualificada, no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), a adoção de novo tratamento contábil a valores recebidos do exterior, anteriormente classificados como reembolsos de custos, com alteração para receitas de prestação de serviços, quando esta alteração de critério se respalda em entendimento fixado por autoridades administrativas, durante procedimento fiscal no mesmo sujeito passivo, ainda que despida de caráter vinculante.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15521.000127/2009-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.685 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSAS
AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, são nulos os atos, despachos e decisões exaradas e/ou
praticadas por pessoa incompetente ou com cerceamento de defesa, cujo
reconhecimento impõe o exame do caso in concreto, não bastando a tal
desiderato alegações genéricas, que não demonstram claramente o prejuízo
causado ao direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
RESP
973.733SC.
RECURSO
REPETITIVO.
ART.
62
DO
RICARF/15.
OBEDIÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 973.733SC, sob a
sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil, de reprodução
obrigatório no âmbito deste sodalício (art. 62 do RICARF/2015, Portaria MF
343/15), decidiu que, para definição da fluência do lapso decadencial, no caso
dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado
é condição sine qua nom para aplicação do art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional, caracterizando-se como tal a retenção de tributo na fonte, cujo
recolhimento aos cofres públicos fica a cargo do responsável designado em lei.
Contudo, uma vez identificada dolo, fraude ou simulação, a decadência deve
seguir as regras previstas no art. 173, I do CTN.
PROCEDIMENTOS
FISCAIS.
MODIFICAÇÃO
DE
CRITÉRIOS
JURÍDICOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA.
O entendimento fixado por autoridades administrativas em procedimentos
fiscais anteriormente realizados não possui efeito vinculante prospectivo em
relação à interpretação dos órgãos julgadores administrativos, ou mesmo pelos
agentes fiscais, para exame de casos análogos supervenientes, não
configurando ofensa à segurança jurídica e tampouco reflete alteração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000127/2009-63
Fl. 2889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

critério jurídico, a deflagrar os efeitos previsto no art. 146 do Código Tributário
Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
PIS/PASEP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS JURÍDICAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBAS
PERCEBIDAS
DO
EXTERIOR.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS/RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO.
As verbas percebidas de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, para se
qualificarem como prestação de serviços e não se sujeitarem à incidência do
PIS/Pasep, exigem prova da efetiva natureza das operações executadas, não
servindo a tal objetivo documentos fiscais remissivos e genéricos que não
descrevem detalhamento o pretenso serviço prestado, além do que, no caso
concreto, restou demonstrado que se tratava de reembolso de
despesas/recuperação de custos e que, nessa condição, devem compor a base de
apuração da contribuição em comento, nos termos do art. 1o, in fine, da Lei nos
10.637/02.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
COFINS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS JURÍDICAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBAS
PERCEBIDAS
DO
EXTERIOR.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS/RECUPERAÇÃO DE CUSTOS. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO.
As verbas percebidas de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, para se
qualificarem como prestação de serviços e não se sujeitarem à incidência da
Cofins, exigem prova da efetiva natureza das operações executadas, não
servindo a tal objetivo documentos fiscais remissivos e genéricos que não
descrevem detalhamento o pretenso serviço prestado, além do que, no caso
concreto, restou demonstrado que se tratava de reembolso de
despesas/recuperação de custos e que, nessa condição, devem compor a base de
apuração da contribuição em comento, nos termos do art. 1o, in fine, da Lei nos
10.833/03.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não configura sonegação, fraude ou conluio (arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64),
a justificar a inflição de multa qualificada, no percentual de 150% (cento e
cinqüenta por cento), a adoção de novo tratamento contábil a valores recebidos
do exterior, anteriormente classificados como reembolsos de custos, com
alteração para receitas de prestação de serviços, quando esta alteração de
critério se respalda em entendimento fixado por autoridades administrativas,
durante procedimento fiscal no mesmo sujeito passivo, ainda que despida de
caráter vinculante.
Fl. 2890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente

(assinado digitalmente)
Walker Araujo – Redator Designado
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para declarar a decadência de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
ocorridos antes de agosto de 2004, e por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo artigo 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate do julgamento, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificadora da multa de ofício.
Vencidos os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho (relator), Larissa Nunes Girard, Paulo
Regis Venter e Jorge Lima Abud. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Walker
Araújo.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o
contribuinte acima identificado, relativo à falta/insuficiência de
recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração
Social — PIS, abrangendo os períodos de apuração (PA) 12/03 a
12/04 (fls. 143/152), no valor de R$ 3.393.391,17, com o
acréscimo de multa de oficio agravada de 150% no valor de R$
5.090.086,71, e juros de mora, calculados até 31/07/09, no valor
de R$ 2.229.082,16, totalizando um crédito tributário apurado de
R$ 10.712.560,04, em decorrência de ação fiscal levada a efeito
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos dos
Goitacazes/Rio de Janeiro (DRF/CGZ/RJ), conforme Termo de
Inicio de Fiscalização às fls. 03/04.
2.
Foi também lavrado auto de infração relativo à
falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social — COFINS, abrangendo
mesmos períodos de apuração acima discriminados (fls. 153/162),
no valor de R$ 14.338.759,51, com o acréscimo de multa de oficio
agravada de 150% no valor de R$ 21.508.139,23, e juros de mora,
calculados até 31/07/09, no valor de R$ 9.361.180,42, totalizando
um crédito tributário apurado de R$ 45.208.079,16, em
decorrência da mesma ação fiscal.

Fl. 2891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

3. Na Descrição dos Fatos dos autos de infração, o auditor-fiscal
(AFRF) autuante informa que constatou classificação indevida de
receitas supostamente alcançadas pela isenção própria da
exportação de serviços que represente ingresso de divisas no Pais,
tendo sido deduzidos destas receitas os valores de saldos de
créditos apurados pelo contribuinte nos Dacon's, resultando nas
bases tributáveis de que trata a planilha "Bases de Cálculo
Tributáveis" de fl. 142), sendo que, também pelo Termo de
Verificação Fiscal de fls. 163/213, o AFRF autuante esclarece
ainda que:
• a empresa já foi objeto de autos de infração referentes ao ano-
calendário 2000 junto ao processo n° 15521.000124/2005-04, nos
autos do qual a fiscalização teve, em resumo, que:
a) há o interesse de empresa estrangeira em prestar serviços de
prospecção, perfuração, avaliação, completação e "workover"
para a PETROBRÁS, em território brasileiro;
b) é criada uma empresa no Brasil cujo controle acionário ou de
cotas pertence à empresa estrangeira;
c) na fase de elaboração do contrato de prestação dos serviços que
interessam à PETROBRÁS são feitos dois contratos distintos, um
com a empresa estrangeira, Controladora, especifico para o
afretamento de embarcações, e outro com a empresa criada no
Brasil, Controlada, e que alcança efetivamente a prestação dos
serviços de que necessita a PETROBRÁS, excetuado o
afretamento;
d) o contrato de afretamento envolve os grandes valores, em torno
de 90% da soma dos dois contratos firmados em conformidade
com o item "c", enquanto o contrato firmado com a empresa
sediada no Brasil prevê pagamentos da ordem de 10% da mesma
sorna;
e) assim, uma mesma prestação de serviços é seccionada em duas
com o propósito de escoamento para o exterior da maior parte dos
valores envolvidos, já que dessa maneira é possível enquadrar
quase que a totalidade do valor (soma dos valores dos contratos
com a controladora e com a controlada) sob o alcance de alíquota
zero que obsta a retenção na fonte para afretamento de
embarcações (Lei n° 9.481/97, art. 1o, inciso I);
f) como a titulo de custo para a PETROBRÁS importa o valor
global dos serviços e a sua efetiva execução, sendo indiferente
como serão registrados na contabilidade das contratadas os lucros
ou prejuízos, esta não interfere nem apresenta obstáculos, ao que
tudo indica, à formatação contratual dupla citada no item "c";
g) e, uma vez criada artificialmente uma enorme defasagem entre
os valores dos serviços a serem prestados e o afretamento da
embarcação, cumpre à controladora no exterior reembolsar sua
controlada no Brasil, para efeito de custeio operacional e não-
operacional - pois de outra forma esta última não sobreviveria sem
o apelo à falência ou concordata -, o que é feito através de
transferências bancárias de contas no exterior para contas em
Fl. 2892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

bancos no Brasil, com registro contábil em conta denominada
"conta corrente" no caso da escrita fiscal da NOBLE, para que a
controlada possa manter-se regularmente em atividade;
h) dessa forma, fecha-se o ciclo, já que os rendimentos da empresa
com sede no Brasil que realmente trazem correspondência com os
serviços prestados de perfuração, avaliação, completação e
"workover", e que são indevidamente inseridos no valor do
contrato de afretamento celebrado com a empresa estrangeira,
retornam para a empresa sediada no Brasil, controlada, por meio
destas transferências bancárias (item "g"), cuja finalidade
alcança, inclusive, remunerar serviços de manutenção muitas
vezes executados pela controlada nas embarcações afretadas, de
propriedade da controladora;
i) outra situação revelada é a característica de reembolso dos
valores transferidos do exterior para contas de empresas
controladas no Brasil, pois que a controlada arca com os custos e
despesas de manutenção da embarcação afretada, que pertence à
empresa controladora, remetente das transferências bancárias;
• ocorre que, para dar sequência ao firme propósito de pagar um
mínimo ou nenhum tributo/contribuição ao Brasil relativamente
aos serviços decorrentes dos contratos que assinou com a
Petrobrás, passou o autuado a interpretar os reingressos como
"pagamentos por serviços a empresa situada no exterior", para
que assim pudesse atribuir o caráter isento que caberia às
contribuições (PIS/COFINS) correspondentes às receitas de
exportação de serviços, além de aproveitar créditos dos custos e
insumos com os quais, segundo seus critérios, correlacionavam-se
às referidas receitas;
• as verificações se centraram principalmente no exame dos livros
diário e razão apresentados (cópias no Anexo VII), dos contratos
assinados pela PETROBRÁS, empresa fiscalizada e sua
controladora/coligada (cópias no Anexo III), dos documentos e
informações apresentados pela PETROBRAS na diligência
realizada junto àquela sociedade de economia mista (Anexo I), do
conteúdo das respostas As intimações (fls. 7, 8, 12 a 52, 57 a 67,
73 a 79, 83 a 113, e 117 a 120), de informações contidas em
página da internet de domínio do Grupo NOBLE
(www.noblecorp.com ), Anexo VI, e de cópias de documentos
relativos aos pedidos de admissão temporária correspondentes a
navios-sonda / unidades flutuantes (Anexo V); também foram
objeto de análise as DIPJ apresentadas pelo contribuinte A
Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB — (Anexo IV), as
Dacon (Anexo IV), os pedidos eletrônico de compensação
(PER/DCOMP), informações de domínio público sobre o
conglomerado
"NOBLE
CORPORATION"
(Anexo
VI),
detalhamento acerca de procedimentos de montagem de "cabeça
de poço" e perfuração obtidos da PETROBRAS (Anexo VII),
Livros LALUR, Diário e Razão (Anexo VIII) e as respostas a
intimações, apresentadas pela fiscalizada e pela PETROBRAS;
• ordenando as interpretações, ressalta-se que na ação fiscal já
encerrada em 2005 e relativa ao ano-base 2000, as conclusões
Fl. 2893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

foram produzidas com base fundamentalmente nas informações e
respostas dadas pelo próprio contribuinte fiscalizado e na sua
escrituração anterior - hoje retificada -, suficientes para a
apuração de base de cálculo tributável; ou seja, naquele
lançamento anterior somente se acatou o propósito simultâneo de
receita dado às remessas (reembolsos) de dinheiro do exterior
porque resultaram de posicionamento do contribuinte em resposta
às intimações, o qual não afastava a tributação;
• naquele primeiro procedimento de oficio, também fazia questão o
fiscalizado de registrar contabilmente tais valores como
"REEMBOLSOS", fato impeditivo para a utilização da isenção
prevista nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, artigos 5° e 6°,
respectivamente; ora, após autuada, a empresa promove
reclassificação contábil e renomeia os reembolsos como "Receitas
Intercompany" (Anexo VIII), tratando-os como receita de
exportação, revestindo-se do argumento de que fora a própria
RFB quem assim classificou (resposta de fl. 57);
• ocorre que só se pode inferir que àquela ação fiscal coube
aceitar como verdade o que havia sido confirmado pelo
fiscalizado, pelo fato de que, naquele momento, era suficiente para
restabelecer parte dos tributos sonegados, sem necessidade de
exame mais profundo, não havendo interesse em constatar ou não
características de exportação de serviços, nem sequer supor a
respeito;
• agora, em decorrência do artifício do contribuinte de simular a
percepção de receita por serviços prestados à empresa ligada
(controladora) situada no exterior, é que surgiu motivação para as
verificações próprias visando à descaracterização da natureza
isenta de tais receitas; sendo assim, o foco principal dos trabalhos
fiscais foi buscar elementos de convencimento que denotam a
reentrada de divisas, vez que os valores que a empresa controlada
recebe são somente os pagamentos que a PETROBRAS deveria lhe
pagar diretamente, mas que circulam pelo exterior e depois
retornam;
• o material analisado mostra que as constas as quais o
contribuinte atribui o caráter de isentas em sua escrita (Anexo
VIII) constituem contas de custos/despesas correspondentes à sua
prestação de serviços para a PETROBRAS, ou seja, são contas que
registram atividades ligadas somente à produção dos serviços
pactuados e não a manutenção, sendo certo, ainda, que a
fiscalização tentou estabelecer uma correspondência entre os
custos registrados na escrita do autuado e serviços de
manutenção, conforme se observa nas intimações de fls. 9, 70 e 80,
quanto à sua eventual admissão para efeito de isenção por
exportação de serviços, o que, com base nas respostas
apresentados pelo autuado não se tornou possível;
• se houvesse elementos sólidos acerca da existência e de
adequada segregação contábil de serviços de manutenção das
embarcações, em favor da empresa fretadora, e em valores
verossímeis, teria sido providenciado exame nesse sentido;
todavia, as respostas do fiscalizado evidenciam, pelo contrário, a
Fl. 2894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

existência de contas para registro de custos e despesas associados
à produção dos serviços contratuais pactuados com a
PETROBRAS, relacionados aos materiais, insumos, instalações,
mão-de-obra e equipamentos de seu uso a bordo das embarcações,
além do que as respostas revelam também que não há contas
especificas para registro de custos ou despesas com manutenção
das embarcações objeto dos afretamentos, principalmente após o
detalhamento das contas, segundo suas funções, e que tais custos e
despesas para os quais alega relação de prestação de serviços com
a
empresa
estrangeira
controladora são
da
ordem
de
aproximadamente 60% dos totais de custos por ano-calendário
(ver Anexo VIII);
• as contas "PROJETOS", "NATIONAL LABOR", "R & S" e
"IMPORTAÇÕES E ADMISSÃO TEMPOR." Apresentam códigos
diversos com a mesma nomenclatura, e, além de conterem quase a
totalidade dos custos e despesas declarados e escriturados,
referindo-se à prestação de serviços, reduzem as outras contas
praticamente a um percentual coadjuvante (ver Anexo VIII); além
disso, intimada a providenciar os registros contábeis de custos da
empresa fretadora, em relação a contratos de afretamento, o
autuado alegou impossibilidade porque sua empresa controladora
é outra, oferecendo idéia de independência (fl. 85), com o que não
se pode concordar, já que seria admitir que a sua controladora
adquiriu cotas do autuado com o intuito de acumular prejuízos ano
após ano, somente injetando recursos na empresa "deficitária", e,
além disso, e mais importante, ambas são intervenientes mútuas
nos contratos, figurando como responsáveis solidárias tanto nos
contratos de afretamento quanto de prestação de serviços (Anexo
III);
• ainda em sede de análise de contratos e suas cláusulas, deve-se
relativizar para efeitos tributários o contrato firmado em
01/01/2007 (fls. 59/66) entre a empresa controlada (autuado) e
NOBLE DRILLING (NEDERLAND) B.V. (ex-controladora e
empresa do Grupo NOBLE), e que decorreria, segundo o
fiscalizado, de reclassificação contábil e novo entendimento
acerca dos serviços que a controlada presta nas embarcações
(resposta de fl. 57), tendo em vista o disposto no art. 109 do CTN;
• a confecção de dois contratos é feita porque não pretende o
fretador denotar prestação de serviços e valer-se simultaneamente
do beneficio fiscal contido no art. 1°, I, da Lei n° 9.481/97, pois a
alíquota zero não alcança a prestação de serviços, restringindo-se
ao afretamento, e, além disso, visa também afastar que poderia
haver de fato uma subcontratação da empresa controlada pela
controladora, o que remeteria à mesma conclusão, de que não se
configuraria mais somente um afretamento, e sim prestação de
serviços, fora do alcance do dispositivo legal citado;
• o autuado tem como sócios NOBLE DRILLING HOLDING LCC
(6.124.998 cotas) e NOBLE ASSET COMPANY LIMITED (2
cotas), sendo que o primeiro, com sede nas Ilhas Cayman,
adquiriu as cotas da empresa fiscalizada que, anteriormente,
pertenciam à NEDDRILL NEDERLAND B.V, que, por sua vez,
Fl. 2895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

trata-se da outra parte (controladora) que figura nos contratos de
afretamento com a PETROBRAS, revestindo-se esse primeiro,
ainda, de empresa agregada ao Grupo NOBLE CORPORATION
(vide Anexo VI), motivo pelo qual há relação direta de
dependência do autuado com o Grupo NOBLE CORPORATION, e
indireta com a empresa (do citado Grupo) NEDDRILL
NEDERLAND B.V.;
• tanto nos contratos de afretamento quanto de prestação de
serviços, controladora e controlada figuram como intervenientes,
assumindo responsabilidade solidária por perdas e danos, além do
que a empresa fiscalizada consta como interessada e beneficiária
nos pedidos de concessão, de prorrogação e termos de
responsabilidade referentes ao regime de admissão temporária de
embarcações/unidades flutuantes de propriedade de NEDDRILL
NEDERLAND B.V. (Anexo V), o que, por si só, já demonstra um
mínimo grau de dependência e comutatividade entre controladora
e controlada, a ponto de responderem solidariamente por perdas e
danos de responsabilidade de outra empresa;
• o Decreto n° 355, de 02/12/91, acrescenta convicção sobre a
exigência, em tais situações, do tributo devido no Brasil, previsto
em Lei, e a Resolução CVM n° 26, de 05/02/86, reconhece o
necessário tratamento diferenciado para transações entre
empresas ligadas, visando promover a segregação contábil de
resultados de transações que não são efetuadas em condições
semelhantes àquelas que ocorrem entre partes não relacionadas,
atribuindo-se acertadamente a cada parte relacionada o seu
resultado contábil;
• o confronto dos valores contidos nos contratos de afretamento
com os valores das embarcações declarados pelo contribuinte nos
pedidos de concessão e prorrogação de admissão temporária
revela que a Petrobrás paga pelo contrato de afretamento valor
que é quase quatro vezes maior do que o valor da própria unidade
flutuante, e por períodos médios de 5 (cinco) anos, o que somente
ocorre porquanto, no valor dos contratos de afretamento incluem-
se, obviamente, os serviços de perfuração, avaliação, completação
e workover;
• nada há a reprovar em relação ao procedimento negocial e à
engenharia de operações utilizados pelo contratado e contratante,
desde que fossem pagos os tributos e contribuições devidos,
reconhecida a materialização dos fatos geradores respectivos
(renda e faturamento) — o que acabou não acontecendo;
• o negócio de fato conta com dois pólos, a PETROBRAS,
contratante, e o Grupo NOBLE CORPORATION, contratado, não
havendo espaço para interpretar qualquer exportação de serviços
alcançada pela isenção em relação ao PIS e A COFINS;
• se fosse verdadeiro, em precária e precipitada análise, que os
custos de produção sejam admitidos como da controlada, em favor
da controladora, restaria caracterizada subcontratação, revelando
diretamente a prestação de serviços da estrangeira e não
afretamento, e, da mesma forma, não caberia isenção, pois
Fl. 2896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

reingresso de divisas, já que os recursos referentes a pagamento à
empresa controlada saíram do Brasil, através de desequilíbrio
contratual;
• quanto ao fato de que, às vezes, é a própria PETROBRAS quem
estabelece os percentuais entre os contratos (fl. 106), descabe
proveito em favor da contestação tributária, pois o fato gerador,
percepção de receita e renda, ocorreu, e, não obstante o que
preconizam os contratos, deveria o sujeito passivo, controlada,
oferecer à tributação as verdadeiras bases de cálculo, antecipando
á ação fiscal, como determina o art. 118, I, da Lei n° 5.172/66
(CTN);
• os custos de produção são da controlada em favor da Petrobrás,
mas, como são maiores que as receitas (vide Quadro do Termo de
Verificação Fiscal à fl. 167), a empresa estrangeira então remete
subvenção para custeio, a fim de reajustar o desequilíbrio
contratual, pois maior parte das receitas deveria ser paga à
empresa controlada; não há, portanto, isenção nem ingresso de
divisas, mas sim retorno parcial das divisas, reingresso, devendo
ser dito que a tributação com base nestes reingressos de divisas é
um "mínimo possível", pois a verdadeira base de cálculo perde-se
dissimulada nos valores pagos pela PETROBRAS à controladora
da NOBLE DO BRASIL, enquanto resta o fisco brasileiro a
exatidão somente quanto aos valores que retornam para a
controlada, numa limitação semelhante à tributação por "estouro
de caixa" e "acréscimo patrimonial a descoberto";
• a intenção do beneficio fiscal da isenção para exportação, como
sua delimitação, visam à proteção da finalidade, consoante as
decisões administrativas colacionadas ao Termo de Verificação
Fiscal (Solução de Divergência COSIT n° 12/2001; Decisão
SRRF/7a. RF/DISIT n° 196/98; Decisão SRRF/7a. RF/DISIT n°
31/99; Decisão SRRF/7a. RF/DISIT n° 52/00; Parecer Normativo
CST n° 112, de 29/12/78), bem como ante ao disposto no art. 392
do Decreto n° 3.00/99 c/c art. 44 da Lei n° 4.506/64;
• as receitas realizadas foram reconhecidas no ato dos
desembolsos, uma vez que os registros na conta "Receitas
Intercompany" não se concretizaram à vista das prestações dos
serviços pela controlada à PETROBRAS, nem tampouco foi
apresentada
qualquer
possibilidade
de
decomposição
da
remuneração destes serviços em relação aos valores pagos de
forma agregada à empresa situada no exterior a titulo de
afretamento das embarcações, e, assim, as receitas foram
reconhecidas nas datas dos pagamentos, sem oposição ao
principio da realização da receita, a que se refere a Deliberação
CVM n° 29/86, item 5.3 de seu anexo;
• o art. 118, do CTN, prioriza o fato concreto em detrimento da
forma, e a Lei n° 11.638/07, que reformou em parte a Lei n°
6.404/76, reflete o reconhecimento moderno de que é preciso
franquear aos investidores e órgãos fiscalizadores a situação
econômica e financeira das empresas e conglomerados, de forma
mais fidedigna possível;
Fl. 2897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

• os créditos apurados em Dacon (Anexo IV) deduziram as bases
de cálculo na elaboração dos autos de infração do PIS e da
COFINS;
• a moldura do art. 44 da Lei n° 9.430/96, combinada com as
definições contidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64,
ajusta-se à conduta do contribuinte fiscalizado, pois o mesmo se
apropriou indevidamente do instituto da isenção de PIS e COFINS
própria da exportação de serviços que represente ingresso de
divisas no Pais, e, além disso, utilizou créditos de PIS e COFINS
correspondentes a insumos e despesas destinados/ligados às
mesmas operações, sob a mesma condição (entrada de divisas),
fazendo constar de pedidos eletrônicos de compensação
(PER/DCOMP, fls. 121/141) os efeitos da utilização indevida
destes benefícios fiscais, causando praticamente a anulação
artificial dos valores a pagar de IRPJ e CSLL; deixou, ainda, de
considerar que os valores que recebe de sua controladora ou
Grupo controlador representa reingresso de divisas, e, como já
visto, não fossem as remessas de numerário, a controlada
continuaria a apresentar os prejuízos consecutivos fictos que vinha
apresentando desde 1992 (cf. Quadro do Termo de Verificação
Fiscal à fl. 167);
• a ação fraudulenta, assim, consiste na triangulação do valor, que
é pago pela PETROBRAS à controladora, e retorna para a
controlada, o que, não obstante a participação da PETROBRAS na
formação dos contratos, poderia e deveria ter sido ajustado pela
empresa autuada, mediante a tributação dos valores que sabe
corresponderem a receitas suas, mas, ao contrario, e de forma
passiva, a empresa, associada ao Grupo que a controla, vem
manipulando em seu favor a (não) tributação de seu faturamento,
apoiada em desarmonia forçada entre os pregos da prestação de
serviços com os dos afretamentos, no momento da confecção dos
contratos com a PETROBRAS;
• Ficam materializadas, portanto, as hipóteses de sonegação
descritas no art. 71, de fraude, no art. 72, e de conluio, art. 73, da
Lei n°4.502/64, definindo o evidente intuito de fraude necessário
para a aplicação do inciso II do art. 44, da Lei n° 9.430/96
(redação à época dos fatos; atual art. 44, § 1°, da mesma Lei n°
9.430/96);
4. O enquadramento legal das autuações (fls. 146 e 156) foi:
• PIS: arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 10.637/02;
• COFINS: arts. 1°, 3° e 5° da Lei n° 10.833/03.
5. Após tomar ciência das autuações em 27/08/09 (fls. 144 e 154),
a empresa autuada, inconformada, apresentou, em 28/09/09, as
impugnações anexadas às fls. 218/265 (da COFINS, com os
documentos anexos de fls. 267/340, listados à fl. 266) e fls.
343/390 (do PIS, com os documentos anexos de fls. 392/474,
listados a fl. 391), com as alegações abaixo resumidas:
HISTÓRICO DOS FATOS
Fl. 2898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

a) a autoridade fiscal equivoca-se ao afirmar que os autos de
infração lavrados em 2005 (processo n° 15521.000124/2005-04)
foram "mantidos quanto ao mérito pela primeira instância
administrativa", esquecendo-se de informar que, na verdade,
foram julgados parcialmente procedentes (doc. 08, fls. 301/340),
pois a Delegacia da Receita Federal de Julgamento entendeu que
não haveria reingresso de divisas, mas sim que os ingressos
recebidos pelo impugnante constituíam, em verdade, remuneração
pela prestação de serviços prestados à sua afiliada estrangeira;
b) ainda com relação aos autos de infração lavrados em 2005, está
sendo aguardada, desde novembro de 2007, diligência a ser
cumprida pela autoridade fiscal por determinação do antigo
Conselho de Contribuintes, cumprindo também observar que, no
ano de 2000, o impugnante havia sido fiscalizado pela Receita
Federal, relativamente ao ano-calendário de 1997, oportunidade
em que foi indagado sobre a contabilização desta transação entre
a empresa brasileira e outras empresas fretadoras das
embarcações do Grupo Noble, sendo que, naquela época, nada foi
apurado pela autoridade fiscalizadora e o impugnante manteve o
tratamento que habitualmente dava a esta operação;
c) entretanto, em decorrência da decisão de 1a instância
administrativa, acima mencionada, entendendo que a atividade
desenvolvida pelo impugnante deveria ser tratada como
exportação de serviços, atribuindo-se a não-incidência do PIS e da
COFINS, consoante legislação tributária em vigor (MP n° 1.858,
de 1999; art. 5°, II, da Lei n° 10.637/02; art. 6°, II, da Lei n°
10.833/03), o impugnante houve por bem mudar o tratamento
fiscal de tais ingressos para os anos seguintes, (i) reconstituindo
sua escrita contábil para reconhecer tais valores como receita de
serviços prestados à empresa sediada no exterior; (ii) efetuando as
respectivas retificações das declarações e demonstrativos fiscais;
(iii) providenciando a quitação dos tributos, com recolhimento dos
devidos encargos moratórios; procedendo, pelo fato de existir
códigos específicos (centros de custos) na escrita contábil do
impugnante que permitiam, de forma clara e inequívoca, a
segregação entre mercado interno e externo dos dispêndios
incorridos, A apropriação de créditos de PIS e COFINS;
ESTRUTURA SOCIETÁRIA DA NOBLE DO BRASIL
a) de fato, a empresa Neddrill Nederlands B.V. figurou como
cotista controladora do impugnante durante o período de 1991 até
1992, após o qual transferiu as suas cotas para a Neddrill Holding
B.V. que, todavia, nunca foi parte em um contrato de afretarnento
com a PETROBRAS, pois a Neddrill Nederlands B.V. continuou a
existir e o contrato de afretamento com a PETROBRÁS foi
mantido; não houve sucessão nas obrigações contratuais, mas
simplesmente a transferência de cotas, mesma situação que
ocorreu com as empresas que sucederam a Neddrill Holding B.V.
no quadro de cotistas do impugnante, as quais jamais foram parte
em quaisquer contratos de afretamento com a PETROBRAS;
b) diferentemente do que afirma a autoridade autuante, os
contratos de afretamento celebrados entre a PETROBRÁS e a
Fl. 2899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

Neddrill Nederlandos B.V., e, após, com a Noble Drilling
Nederland B.V., o foram, assim, com empresas que não têm
participação, direta ou indireta, no capital social do impugnante,
além do que não são domiciliadas nas Ilhas Cayman, mas no
Reino dos Países Baixos (Holanda);
c) o impugnante jamais negou que a empresa fretadora de navios
para a PETROBRAS pertencia ao mesmo grupo econômico de que
faz parte, mas tal não quer dizer que todas as empresas
mencionadas no Termo de Verificação Fiscal são controladoras do
impugnante; também nunca se negou a existência de vinculação
entre os serviços prestados à PETROBRAS e o contrato de
afretamento, até mesmo porque são executados a partir da
embarcação fretada pela empresa estrangeira, o que não quer
dizer, todavia, que não se tratem de serviços distintos; o negócio
jurídico que existe entre as afiliadas estrangeiras e o impugnante é
a prestação de serviços, pelos quais o impugnante é remunerado,
não havendo que se cogitar de repatriação de lucros.
d) outrossim, o fato do impugnante figurar como importador das
embarcações afretadas pela PETROBRAS no regime do Repetro
advém exclusivamente do que estabelece a legislação pertinente, já
que as empresas estrangeiras não podem ser importadoras de bens
no Brasil, e o art. 5°, § 2°, da IN SRF n° 04/01 (em vigor durante
os anos de 2003 e 2004) estabelecia que, quando a pessoa jurídica
contratada pela concessionária não fosse sediada no Pais, poderia
ser habilitada no Repetro a empresa com sede no Pais autorizada
pela empresa estrangeira a promover a importação de bens.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO
a) impõe-se a devolução integral do prazo para a impugnação, por
claro cerceamento de defesa e violação aos artigos 5°, LIV e LV,
da Constituição Federal (CF/88), pois, em que pese o impugnante
ter sido intimado em 27/08/09 da lavratura dos autos de infração,
somente no dia 04/04/09 lhe foi disponibilizada a integralidade da
documentação na qual foram baseadas as autuações, ficando o
impugnante com menos do que os 30 (trinta) dias legais para
analisar a extensa documentação e produzir sua impugnação;
b) as acusações não se pautaram pelo principio da
impessoalidade, pois a mesma autoridade fiscal glosou ingressos
que foram objeto dos autos de infração de 2005, e cuja natureza de
receitas de prestação de serviços foi sustentada pelo próprio
agente e confirmada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, além do que a absurda tese do agente autuante sobre
a existência de fraude para justificar a aplicação da multa
agravada também foi rechaçada naquele julgado, já que a
fiscalização utilizou-se dos dados fornecidos pela própria empresa
que acusou ser fraudadora, exatamente como na hipótese desses
autos;
e) o relato distorcido do agente autuante sobre a realidade dos
fatos
desafia
os
registros
contábeis
do
impugnante,
desconsiderando e duvidando-se da natureza das transações ali
registradas, o que somente seria admissível com a apresentação de
Fl. 2900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

robustas e inafastáveis evidências que sustentem a existência de
outra realidade, pretensamente dissimulada na escrita fiscal;
ocorre que, no caso concreto, a fiscalização, de outro modo, não
apresentou, todavia, nenhuma prova da existência de um grande
esquema de evasão fiscal do qual fariam parte o impugnante, sua
controladora e a PETROBRÁS, além de ter desvirtuado o teor das
informações prestadas pela própria PETROBRÁS (fls. 13/16 -
Anexo I), que declarou expressamente que, seguindo tendências de
mercado, impõe a divisão de 90% e 10% nas receitas dos
contratos de afretamento e de serviços, não havendo, portanto,
qualquer evasão fiscal; assim, o auto de infração e o Termo de
Verificação Fiscal contêm indefinições gravíssimas que impedem o
impugnante de exercer de modo pleno seu direito de defesa
garantido constitucionalmente, atentando também contra o devido
processo legal, impondo-se a declaração de sua nulidade, nos
termos do art. 59, II, do Decreto n° 70.235/72;
DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
a) em sendo o PIS e a COFINS tributos cujo lançamento ocorre
por homologação, a decadência do direito da Autoridade Fiscal de
lançar ocorre no prazo de cinco anos, contados da ocorrência do
fato gerador, de acordo com o que dispõe o art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional.
b) o entendimento acima exposto foi ratificado pela edição da
Súmula Vinculante n° 8, pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
que declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91, cuja inaplicabilidade já vinha sendo confirmada pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais e pelos Tribunais Federais,
além do que, em 19/12/08, a Lei Complementar (LC) no 128
revogou expressamente o citado artigo 45 da Lei n° 8.212/91,
consolidando, assim, o prazo decadencial para as contribuições
sociais previsto no art. 150, § 4o, do CTN;
c) o impugnante não desconhece a tese sustentada pelo agente
autuante de que a inexistência de pagamento, bem como as
situações de dolo ou fraude, afastariam a natureza do lançamento
por homologação, tornando o tributo sujeito a lançamento de
oficio e ao prazo previsto no art. 173, I, do CTN; há que se
diferenciar, porém, a inexistência de pagamento na hipótese em
que devia ter sido pago tributo e na hipótese em que o contribuinte
apure não ser devido qualquer pagamento relativamente a
determinado fato gerador, pois, somente na primeira hipótese é
que o lançamento se transforma em lançamento de oficio,
permanecendo como lançamento por homologação, sujeito ao
prazo decadencial do art. 150, § 4°, do CTN, os casos em que o
próprio contribuinte apure a inexistência de imposto a pagar
(nesse sentido: Recurso IV 108-128561, Acórdão CSRF 01-04-
600; Recurso n° 103-127920, Acórdão CSRF 01-04-247; Recurso
n° 102-127710, Acórdão CSRF 01-04.410; Recurso n° 103-
126356, Acórdão CSRF 01-04.201; Recurso n°102-1.006, Acórdão
CSRF 01-03.464);
Fl. 2901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

d) sendo assim, inexistindo dolo, fraude ou simulação por parte do
impugnante, e tendo em vista que o auto de infração foi
cientificado ao contribuinte em 27/08/09, conclui-se que decaiu o
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário de
PIS e COFINS referente a todos os meses anteriores a agosto de
2004.
QUANTO AO MÉRITO
a) muito embora o objeto principal dos contratos entre o
impugnante e a PETROBRAS (cláusula 1.1) seja a prestação de
serviços de perfuração, avaliação, completação e "workover", nos
referidos contratos há também um rol de obrigações que se traduz
em prestação de serviços, os quais devem ser assumidos pelo
impugnante (cf. doc. 04, fls.281/283);
b) além disso, o impugnante intermedeia as atividades contratadas
no Brasil em nome da empresa no exterior, fretadora da
embarcação, para a execução dos serviços necessários para a sua
manutenção e perfeito funcionamento, cobrando, posteriormente,
estes montantes da empresa no exterior, através de prestação de
serviços para o exterior;
c) a legislação tributária vigente concede isenção na prestação de
serviços para o exterior, em relação à apuração das contribuições
sociais (PIS e COFINS), e o impugnante considerou tais receitas
isentas, devendo também se salientar que, caso tivesse sido
adotada a opção de contratar os prestadores de serviço
diretamente do exterior, estes também considerariam tais receitas
isentas para fins de apuração do PIS e da COFINS, uma vez que
estariam prestando serviços para entidade domiciliada no
estrangeiro;
d) além dos serviços prestados no âmbito dos contratos firmados
com a PETROBRAS, seja por meio de prestação de serviço direta
a esta ou por intermediação dos serviços inerentes aos contratos
de afretamento, a Noble do Brasil também gerencia e intermedeia
reformas das embarcações, de propriedade de outras empresas do
Grupo, em estaleiros brasileiros, devendo ser ressaltado que tais
serviços não guardam qualquer relação com os serviços prestados
no âmbito dos contratos com a PETROBRAS, tratando-se, de fato,
de reformas e melhorias dos navios-sonda, as quais a
administração do Grupo Noble julgou conveniente realizar no
Brasil, mas que poderiam ter siso realizadas em qualquer outra
parte do mundo;
e) conforme documentos em anexo, grande parte dos dispêndios
incorridos no período se refere a estas reformas, e as contas
"PROJETOS" e "R&S", mencionadas pelo fiscal autuante,
referem-se à prestação de serviços, mas não com a PETROBRAS,
e sim com as empresas proprietárias das embarcações, cuja
natureza é a reforma dos navios-sonda;
f) há que se ressaltar ainda que no período em que os navios
ficaram em reforma, atracados no porto, não houve aferição de
receitas decorrentes do contrato de afretamento, bem como do
contrato de prestação de serviços com a PETROBRAS,
Fl. 2902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

encontrando-se tal fato refletido nos livros contábeis da Noble do
Brasil, citando-se como exemplos: a embarcação "Noble Roger
Eason", para a qual não há Termo de Responsabilidade (TR),
inerente ao regime de admissão temporária, para permanecer no
Brasil em operação no ano de 2004, pois, em tal período, a
embarcação não estava operando (doc. 05, fls. 284/288); a
embarcação "Noble Dick", que permaneceu no Brasil até
dezembro de 2003, após, portanto, o término do contrato com a
PETROBRAS, ocorrido em março de 2003, para a execução de
serviços de inspeção, limpeza e reforma de tanques (cf. doc. 06, fls.
289/295);
g) as receitas relativas à prestação dos serviços de reforma de
navios-sonda para a afiliada estrangeira foram regularmente
tributadas pelo IRPJ e CSLL, todavia, no que tange ao PIS e A
COFINS, a legislação tributária prevê a isenção dessas
contribuições para as receitas auferidas em decorrência da
prestação de serviços para o exterior (art. 14, III, da MP n° 1.858-
6, de 29/06/99; art. 5°, II, da Lei n° 10.637/02; art. 6°, II, da Lei n°
10.833/03);
h) depreende-se do texto dos dispositivos legais acima
mencionados que há somente dois requisitos para a isenção: (i) a
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente no
exterior; e (ii) o ingresso de divisas no Pais, e, uma vez que os
serviços prestados pelo impugnante para afiliadas estrangeiras
preenchem os requisitos previstos em lei, o direito isenção lhe
assiste, do mesmo modo como também lhe assiste o direito de se
apropriar de créditos de PIS e COFINS;
i) não se confirmam as alegações trazidas pela autoridade fiscal,
que se referem suposta inexistência de segregação contábil entre
os custos associados à prestação de serviços para a PETROBRAS
e os custos da prestação de serviços para o exterior, pois, tivesse a
fiscalização envidado mínimos esforços no sentido de fiscalizar os
procedimentos de contabilização, teria verificado que o
impugnante dispõe de centros de custos contábeis, que lhe
permitem
identificar
os
custos/despesas
intrinsicamente
correlacionados à prestação de serviços para o mercado interno e
para o mercado externo, possibilitando-lhe, ainda, proceder
apropriação dos créditos de PIS/COFINS, conforme planilha de
custos e despesas, segregados em mercado nacional e
internacional, relativa aos anos-calendário de 2003 e de 2004
(doc. 07, fls. 296/300);
j) a dedução do saldo de créditos - do PIS e da COFINS -
apurados pelo contribuinte em seus DACON's das bases
tributáveis consideradas no lançamento foi realizada de forma
equivocada pela fiscalização, pois o crédito apurado de PIS e de
COFINS não-cumulativos - resultante do total de despesas
multiplicadas pela alíquota aplicável - deve ser descontado do
valor devido do tributo e não da receita tributável;
adicionalmente, em decorrência do disposto, o valor total do
crédito tributário consignado nos autos de infração deve sofrer as
respectivas reduções quanto aos montantes das penalidades
Fl. 2903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

supostamente aplicáveis (multa) e atualização monetária (juros de
mora), haja vista que ambos são calculados sobre o valor do
principal;
k) a teoria que a autoridade fiscal tenta montar para justificar um
inexistente esquema de evasão fiscal sequer deveria ser imputada
ao impugnante, pois verifica-se que é a própria PETROBRAS que
impõe a celebração de dois contratos distintos e os percentuais de
cada um destes contratos, empresa essa (PETROBRAS) que, além
disso, ressaltou ser esta a prática do mercado de petróleo e gás
nacional (fls. 13/16 - Anexo I), e, portanto, caso haja algum
indicio de que as remessas relativas ao contrato de afretamento
também englobassem remuneração por serviços de perfuração,
completação, "workover", deveria o agente fiscal exigir da
PETROBRAS, e não do impugnante, a responsabilidade pelo
recolhimento do IRRF sobre tais remessas para pagamento dos
supostos serviços (artigo 121, II, do CTN);
1) impõe-se o afastamento da multa agravada imposta pela
autoridade autuante, pois a divisão de valores entre os contratos
de afretamento e serviços não deriva de um estratagema tributário
criado pela impugnante ou sua controladora para não pagar
tributos, mas, isto sim, de exigência licitaria-padrão da própria
PETROBRAS;
m) além disso, o comportamento do impugnante não pode ser
enquadrado como sonegação, fraude ou conluio, que pressupõem
a deliberada intenção de impedir ou retardar o conhecimento da
autoridade fazendária sobre o fato gerador, ou impedir, retardar a
sua ocorrência ou modificar as suas características essenciais,
quando, muito ao contrário, os valores objeto de questionamento
pelo fisco encontram-se: devidamente registrados na escrita
contábil; devidamente declarados na respectiva DIPJ 2004 e
2005; não foram objeto de prática ilícita; estão totalmente
suportados por documentação idônea;
n) o impugnante, alvo de sucessivas fiscalizações, sempre agiu de
boa-fé e, em nenhum momento, escondeu qualquer informação do
fisco, mantendo coerência entre suas declarações e a sua
escrituração contábil, além de ter respeitado o entendimento da
própria Receita Federal e da autoridade julgadora quanto à
natureza das receitas recebidas do exterior, devendo ser dito,
nesse sentido que, ainda que o impugnante entenda cristalina a
inexistência de fraude, há que se invocar ao menos o artigo 112 do
CTN, que impõe a interpretação mais favorável ao infrator quando
da existência de dúvida acerca da aplicação de penalidades;
o) cabe reiterar que a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento rechaçou a acusação de fraude por inexistência de
provas na fiscalização promovida em 2005, relativa ao ano-
calendário 2000, já que a fiscalização utilizou-se dos dados
fornecidos pela própria empresa que acusou ser fraudadora,
exatamente como na hipótese desses autos;
p) a jurisprudência do contencioso administrativo federal é clara e
farta no sentido de que a ocorrência de fraude apta a justificar a
Fl. 2904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

aplicação de multa agravada não se presume e tem que ser
provada (cf. Acórdão n° 104-19706; Acórdão n° 102-45.697;
Acórdão CSRF n° 01-02.503), mas, como poderia haver "evidente
intuito de fraude" se os contratos e o propósito das remessas do
exterior, declarados pelo impugnante, eram conhecidos da
fiscalização desde o procedimento fiscal feito em 2000 e foram
mantidos desde então;
q) a aplicação de penalidade efetuada pela autoridade fiscal se
deveu à desconsideração do negócio jurídico apresentado pelo
contribuinte, com uma requalificação dos ingressos recebidos, e,
nesse diapasão, a doutrina esclarece que, a boa-fé do contribuinte
deve ser protegida, e a exigência tributária deve ser feita sem a
aplicação de penalidades, pois não houve conduta ilícita;
r) por todo o exposto, requer o impugnante, preliminarmente: (i) a
devolução do prazo integral para a apresentação de impugnação,
em face da demora na disponibilização dos documentos que
acompanharam e fundaram o auto de infração; (ii) a declaração
da nulidade do lançamento, em face dos argumentos aduzidos;
caso assim não se entenda, quanto ao mérito, requer-se: (iii) a
declaração de integral improcedência do auto de infração, em
razão do preenchimento dos requisitos para o gozo de isenção e do
aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS, relativamente a
prestação de serviços para o exterior; (iv) o afastamento da
aplicação da multa qualificada/agravada, arquivando-se, por
consequência, a representação fiscal para fins penais, face a
inexistência de conduta dolosa que caracterize indicio de crime;
(v) caso não se julgue integralmente improcedente o auto de
infração, que seja reconhecida a decadência parcial do crédito
tributário, bem como seja reduzido o valor do crédito apurado em
razão do claro erro de cálculo da fiscalização na determinação
das bases tributáveis consideradas no lançamento.
Esse foi o relatório da DRJ do Rio de Janeiro, que julgou procedente em parte a
impugnação, proferindo o Acórdão no 13-28138, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PIS/COFINS. DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91
por meio de súmula vinculante, cabe a aplicação da regra de
decadência prevista no CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as
diligências que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo
constar do julgamento o seu indeferimento fundamentado.
PIS e COFINS. APURAÇÃO.
Fl. 2905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

Não se cogita de isenção do PIS e da COFINS, na ausência de
comprovação da existência de serviços prestados a pessoa jurídica
residente ou domiciliada no exterior, e cujo pagamento não
represente o ingresso de divisas no pais.
A dedução de créditos do PIS e da COFINS informados no Dacon,
procedida pela fiscalização, deve-se dar somente após a aplicação
da alíquota das contribuições sobre as receitas mensais passíveis
de tributação.
MULTA DE OFICIO.
A multa de oficio qualificada deve ser aplicada quando ocorre a
prática de ato destinado a retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da Administração Fiscal da ocorrência do
fato gerador.
ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, §
4o, do Decreto n° 70.235/72.
Lançamento Procedente em Parte.
Descontente com a decisão de primeira instância, o sujeito passivo protocolou
o recurso voluntário, valendo-se dos mesmos fundamentos da impugnação, que abaixo sintetizo:
a)
No que tange ao PIS e COFINS, a Recorrente procedeu ao
correto
lançamento,
assim
entendido
como
o
procedimento tendente verificar a ocorrência do fato
gerador e, considerando tratarem-se de receitas de
exportação de serviços, as quais representam entrada de
divisas, apurou não ser devido qualquer pagamento em
razão da isenção prevista no artigo 5° da Lei n°
10.637/2002 e artigo 6° da Lei n° 10.833/2003. Por este
motivo, não há jamais que se cogitar da aplicação do
prazo decadencial previsto no artigo 173, I do CTN, haja
vista tratar-se de hipótese clara de aplicação do artigo 150,
§4° do CTN. Ademais, se esqueceu a Autoridade
Julgadora que, na verdade, houve pagamento de PIS e
COFINS no período autuado, relativamente as receitas de
Prestação de Serviços locais pela Recorrente, conforme
comprovam os comprovantes anuais de retenção anexos
da Petrobras e os DARF's anexos (Doc. 04). Assim, tendo
havido pagamento, já seria flagrantemente inaplicável o
artigo 173, I do CTN ao caso em tela, impondo-se a
aplicação do artigo 150, §4° do mesmo diploma legal e a
conseqüente declaração da decadência do direito de lançar
quaisquer valores anteriormente a agosto de 2004, tendo
em vista que a notificação do lançamento foi recebida em
agosto de 2009;
b)
Os ingressos referem-se ao pagamento de serviços de
intermediação e gerenciamento de serviços de manutenção
Fl. 2906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

e de modernização e reforma das embarcações de
propriedade das empresas estrangeiras, em estaleiros
brasileiros, os quais não guardam qualquer correlação com
os contratos da Recorrente de prestação de serviço para a
Petrobras. Ressalte-se, inclusive, que em períodos de
remodernização, as embarcações sequer estavam operando
para a Petrobras, o que torna impossível a tese de evasão
fiscal sustentada pela Autoridade Fiscal;
c)
As receitas de exportação de serviços, recebidas pela
Recorrente de sua afiliada estrangeira, representam
ingresso de divisas, devidamente amparados pelos
respectivos contratos de câmbio, e, portanto, são isentas
de contribuição para o PIS e COFINS, conforme disposto
nos artigos 5° da Lei n° 10.637/2002 e 6° da Lei n°
10.833/2003;
d)
Há segregação contábil dos custos associados à prestação
de serviços para o exterior e das receitas recebidas por
cada contrato celebrado pela recorrente;
e)
É absoluta inaplicável a multa agravada, pois ausente o
evidente intuito de fraude indispensável à caracterização
de qualquer conduta passive l de enquadramento como
sonegação, fraude ou conluio. Todas as transferências
recebidas do exterior foram contabilizadas e declaradas
nas respectivas DIPJs, sendo que a fiscalização utilizou os
dados fornecidos pela própria empresa que acusa de
fraudadora.
A 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do CARF converteu o julgamento em
diligência.
O Setor de Fiscalização da Delegacia Federal do Brasil em Campos (RJ) efetuou
diligência e lavrou o termo de encerramento anexado aos autos.
O processo retornou ao CARF para seguimento do rito processual sem a ciência
do sujeito passivo.
A 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção do CARF converteu novamente o
julgamento em diligência, tendo em vista que a Unidade de Origem não produziu os laudos
solicitados na Resolução no 3402-000386, de 22 de março de 2012, tampouco deu ciência do
termo de diligência.
Em 06/03/2019, a Unidade de Origem emitiu o Termo de Encerramento de
Diligência, o qual o sujeito passivo teve ciência em 03/04/2019.
É o breve relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Fl. 2907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminar. Decadência.
A recorrente alega que houve pagamento de PIS e COFINS no período autuado,
relativamente as receitas de Prestação de Serviços locais, conforme comprovam os comprovantes
anuais de retenção anexos da Petrobrás e os DARF's anexos (Doc. 4).
A maioria do Colegiado votou por afastar a qualificação da multa de ofício, de
forma que a contagem do prazo decadencial deve obedecer as regras do art 150, § 4o do CTN.
As ciências dos autos de infração do PIS e da Cofins se deram em 27/08/2009.
Os fatos geradores ocorreram entre dezembro de 2003 e dezembro de 2004.
Portanto, encontram-se decaídos os períodos de apuração anteriores à agosto de
2004. Restaram na lide apenas os períodos de apuração compreendidos entre agosto de 2004 e
dezembro de 2004.
Analisando os presentes autos e cotejando com os autos do processo no
19395.720024/2012-62, identifico que as operações tratadas nos dois processos são idênticas,
com elementos de prova similares, apenas diferenciados pelos períodos de apuração. Os recursos
voluntário de ambos possuem os mesmos capítulos recursais, desde as preliminares até o mérito.
Inclusive, no processo mencionado, a recorrente requereu o reconhecimento da
conexão entre eles e só não ocorreu porque os processos se encontravam em fases distintas,
sendo que um se encontrava na fase de julgamento enquanto o outro na fase de instrução
probatória em face de sua conversão em diligência.
Após leitura minuciosa do voto proferido no processo no 19395.720024/2012-62,
entendo que a decisão espelha minha opinião sobre as demais preliminares e sobre a
caracterização das receitas como ressarcimento de custos, de forma que peço vênia para
transcrever o voto proferido naquele processo sobres essas questões e tomar como minhas razões
de decidir, verbis:
Respeitante ao requerimento acerca da forma de ciência dos atos processuais, com o
emprego da via postal ou pessoal, sem a utilização do Domicílio Tributário Eletrônico –
DTE, não compete ao CARF determinar a forma como a RFB, através de suas unidades,
deve proceder à cientificação de atos processuais, uma vez que está vinculada aos
ditames do Decreto no 70.235/72, motivo pela qual indefiro o requerimento formulado.
Ultrapassados os requerimentos, passo ao juízo de admissibilidade recursal, acentuando
que a peça interposta preenche os requisitos para seu conhecimento.
Preambularmente, no que tange ao cerceamento do direito de defesa, sustenta o
recorrente a nulidade do lançamento (não do procedimento), ante a exigüidade do
prazo recursal inaugural efetivamente disponibilizado, ao passo que, em função de
problemas operacionais, só teve acesso à íntegra do processo após o transcurso de 13
(treze) dias, a contar da ciência da autuação, o que lhe proporcionou apenas 17
(dezessete) dias para efetiva defesa.
Examinando a situação concreta e o contexto das fiscalizações, que se sucederam no
tempo, dada a reiteração da pretensa infração, concluo inexistir qualquer vício que
atente contra a higidez do lançamento.
Destarte, o lançamento, como espécie de ato administrativo, ostenta todos os elementos
necessários à sua constituição, ou requisitos de validade, como entendem alguns
doutrinadores, a saber, competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Demais disso,
Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

atende às exigências do art. 10 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Especificamente quanto ao cerceamento do direito de defesa, defeito que poderia
acarretar, quando muito, a nulidade do procedimento, nos termos do art. 59 do mesmo
diploma, não verifico sua ocorrência.
Ainda que o recorrente tenha disposto de apenas 17 (dezessete) dias, tratava-se de
procedimento fiscal rotineiro, cujo objeto era constituir crédito tributário referente a
pretensas infrações já verificadas na contabilidade do contribuinte em períodos
anteriores, como reconhece o próprio recorrente, quando pugnou pela conexão deste
feito com os PAs 15521.000124/2005-04 e 15521.000127/2009-63.
Prova da ausência de prejuízo à defesa reside no fato que, ao examinar o PA
19395.720263/2012-12, quando do requerimento de prevenção/conexão, constatei que o
recurso voluntário lá manobrado e cujo suposto defeito ora questionada não se
verificou, é idêntico ao ora em exame.
Enfim, a matéria e as divergências de entendimento entre o Fisco e o contribuinte não
eram novas, tratando-se de lançamentos seqüenciados, daí porque a indisponibilidade
material do trintídio legal não representou, por si só, vilipêndio ao direito de defesa.
A preterição do direito de defesa, de fato, inquina de nulidade o ato processual praticado
nestas condições, porém, o vício deveria ser de tal ordem que impedisse por completo o
exercício da ampla defesa e do contraditório, o que definitivamente não ocorreu, uma
vez que o recorrente pode exercer seu direito em plenitude, rebatendo específica e
minuciosamente todos os pontos componentes da autuação, tanto em primeira, quanto
em segunda instância.
Não sem razão dispõe o art. 60 do diploma legal em comento que “as irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
O sistema processual pátrio acolheu do direito francês o princípio pás de nullité sans
grief, consoante o qual não há nulidade sem prejuízo às partes ou ao processo,
devidamente insculpido nos arts. 244; 249, § 1o e 250, parágrafo único, do Código de
Processo Civil; arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal; o próprio art. 60 do
Decreto no 70.235/72, adrede reproduzido.
Nessa linha de raciocínio, o recorrente, nada obstante pugnar pela nulidade do
lançamento, em momento algum demonstrou o efetivo prejuízo sofrido na defesa de sua
causa, o que revela o caráter retórico deste argumento.
Portanto, não se vislumbra qualquer situação que implique cerceamento do direito de
defesa.
Ainda como questão preliminar, o recorrente defende o cancelamento do lançamento em
face do que chama de violação ao princípio da impessoalidade, pois, em sua ótica, a
autoridade lançadora teria conferido à fiscalização um caráter de litigiosidade
incompatível com o seu escopo, como revelaria o uso de palavras que considera
pejorativas, o que demonstraria a irresignação do agente com o fato das receitas de
afretamento de embarcações estarem sujeitas à alíquota zero do IRRF.
Pois bem, esquadrinhando os trechos recortados pelo contribuinte para justificar suas
razões, não encontrei qualquer colocação que configurasse pessoalidade no
procedimento fiscal, eis que a utilização de termos como “fraude” ou “dissimulação”, e
seus derivados, no contexto da ação fiscal, que redundou em lançamento com multa
qualificada, não caracteriza desvio do princípio da impessoalidade, mas simples
exposição de raciocínio do agente público como fundamento do lançamento.
Quanto ao suposto descontentamento da autoridade em relação à alíquota (“zero”) do
IRRF sobre as operações que cita, entendo que seja matéria estranha aos autos e, por
essa razão, não influencia de modo algum o trabalho aqui analisado, que engloba tão-
somente exigência de PIS/Pasep e Cofins.
Fl. 2909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

Em síntese, não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento por
inobservância do princípio da impessoalidade.
Há ainda uma alegação de violação dos princípios da segurança jurídica e da moralidade
da administração pública, consistente no fato que, segundo relata o recorrente, até 2005
registrava os ingressos de coligadas estrangeiras como reembolso de despesas; em
fiscalização realizada em, 2000, relativa ao ano-calendário 1997, não houve
questionamento sobre o modelo adotado; já em 2005, em procedimento fiscal referente
a 2000, porém, entenderam os agentes fiscais que os ingressos correspondiam a receitas
de prestação de serviços (PA 15521.000124/2005-04); e, após decisão administrativa de
primeira instância, confirmando a natureza dos ingressos como receita de prestação de
serviços, teria (o contribuinte) alterado o tratamento fiscal dessas verbas e reconstituído
sua escrita contábil no período de 2001 a 2006, com o recolhimento das diferenças
devidas.
Prosseguindo em seu raciocínio, afirmou que, considerada sua atividade como prestação
de serviços, com percepção de valores por residentes no exterior, configurar-se-ia a
exportação de serviços, que está abrigada da incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins, de maneira que não poderia agora a Administração Tributária,
através de seus agentes, modificar o seu entendimento sobre o tema e aplica-lo a fatos
pretéritos, o que violaria o art. 146 do Código Tributário Nacional, oportunidade que
citou jurisprudência das cortes superiores sobre o tema.
Pois bem, dispõe aludido art. 146 do CTN que a modificação dos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa, em relação ao mesmo sujeito passivo,
alcançam apenas os fatos geradores ocorridos após sua introdução.
A definição dos critérios jurídicos da incidência tributária, pela leitura que faço do
dispositivo em comento, compete ao órgão responsável pela administração fazendária,
que em âmbito federal, está representado na Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Nessa ordem de ideias, o art. 146 está imbricado com o art. 100, também do CTN, que
define as normas complementares dos decretos, leis, tratados e convenções
internacionais, onde se insere a forma como se manifesta a Administração Tributária
acerca dos critérios jurídicos a serem observados, seja pelos contribuintes, seja pelos
seus agentes encarregados pela fiscalização, acerca da incidência tributária.
Então, os critérios jurídicos são delineados pelos atos normativos expedidos, pelas
decisões administrativa a que a lei atribua eficácia normativa, os convênios firmados
entre os entes federativos e as práticas reiteradas adotadas pelas autoridades
administrativas.
No caso vertente, nenhuma dessas situações se verificou, não havendo qualquer ato
normativo específico em relação ao caso dos autos, ou decisão administrativa
vinculante, ou mesmo observância de uma prática reiterada, motivo pelo qual não há
que se falar em modificação dos critérios jurídicos a exigir efeitos ad futurum, como
defende o contribuinte.
A certeza acerca da correção do procedimento contábil e fiscal adotado, à luz da
interpretação acolhida pela Administração Tributária, somente se consubstancia
mediante a formalização do processo de consulta, previsto e regulado pelos arts. 46 a 58
do Decreto no 70.235/72.
Relativamente ao mérito, propriamente dito, o cerne da celeuma reside na qualificação
dos valores percebidos do exterior, anteriormente classificados como “reembolso de
despesas” e agora contabilizados como “receitas intercompanhia”, como receita da
exportação de serviços e, nessa condição, não sujeitas à incidência de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos.
A fiscalização afastou a natureza de exportação de serviços, ao argumento que tanto as
notas fiscais, como as ordens de serviços vinculadas, não detalham o pretenso “serviço
prestado”, limitando-se a expressões genéricas e padronizadas (notas fiscais – “serviço
prestado ao exterior conforme ordem de serviço”; ordens de serviço – “serviços
prestados no Brasil durante o período [...], relativos a aquisição, inspeção, reparo,
Fl. 2910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

melhoria e manutenção das embarcações [...]”), o que impede a aferição da real
atividade exercida, conforme Termo de Verificação Fiscal, considerando ainda, que,
anteriormente, sem qualquer modificação destas atividades exercidas, tais verbas serem
consideradas, pelo próprio contribuinte, como ressarcimento de custo de manutenção
das embarcações afretadas pela PETROBRÁS, de coligada estrangeira.
Esclareça-se que as notas fiscais, na descrição do serviço, remetem sua especificação às
respectivas ordens de serviços, sendo que estas, por seu turno, trazem um texto
padronizado, genérico e abrangente.
Demais disso, ao longo dos períodos fiscalizados, segundo as autoridades fiscais, foi
possível observar a busca incessante do contribuinte, mediante artifícios contábeis
(reclassificações) comerciais (ajustes contratuais), em evitar a incidência das
contribuições de PIS/Pasep e Cofins sobre os valores recebidos do exterior, culminando
com a sua qualificação como exportação de serviços, com a geração de créditos da não
cumulatividade.
A análise contábil empreendida pela fiscalização revelou a vinculação de
custos/despesas em operações no mercado interno e que, sem maiores explicações, a
não ser a alegação de equívoco na sua alocação, foram direcionados ao centros de
custos relativos a operações no mercado externo.
Os lançamentos contábeis, que alimentaram os registros dos centros de custos, foram
feitos de maneira global, com a consolidação de vários documentos fiscais em um único
lançamento, sem especificação sobre quais documentos se referiam, o que inviabilizou a
aferição da vinculação dos custos/despesas com as operações no mercado interno e
externo.
O contribuinte, intimado a apresentar planilha que permitisse aludida vinculação, não
logrou êxito em fazê-lo.
A fiscalização acentuou, ainda, que o recorrente não apresentou os arquivos magnéticos,
especialmente o registro de entradas e o livro de registro de compras, ao argumento de
não estar obrigado à sua escrituração, o que também prejudicou o exame das notas
fiscais de entradas, geradoras de créditos de PIS/Cofins.
A fiscalização, em síntese, entendeu que os contratos segregados em afretamento de
embarcações e prestação de serviços, entre as empresas do Grupo Noble e a
PETROBRÁS, consistem, em verdade, em um ajuste único, correspondente à prestação
de serviços de perfuração, avaliação. “completação” e workover de poços de petróleo ou
gás, razão porque não haveria que se falar em “exportação de serviços”, por parte do
contribuinte fiscalizado, supostamente prestados à coligada estrangeira, pela
manutenção das embarcações afretadas, como sugere a recorrente.
Dessa maneira, esse “reingresso” de divisas, da coligada localizada no exterior para o
contribuinte autuado, ora recorrente, não poderia ser qualificado como receita derivada
de exportação de serviços, fazendo referência a várias soluções de consulta sobre a
matéria, correspondendo tais valores a subvenções de custeio/reembolsos de custos e,
como tal, sujeitando-se ao PIS/Pasep e Cofins.
A decisão de primeira instância administrativa, pelas peculiaridades acentuadas no
relatório fiscal, acolheu a interpretação expendida no auto de infração, decidindo que
não havia prova da efetiva prestação de serviços ao exterior a justificar a isenção, do
PIS/Pasep e Cofins, dos valores recebidos da empresa coligada estrangeira, cuidando-se
de verdadeiros reembolsos de custos havidos pela unidade brasileira do Grupo Noble.
Além do que, tal qual os autuantes, questionou os termos do contrato bipartido firmado
entre a PETROBRÁS e as empresas do Grupo Noble, onde o afretamento das
embarcações corresponderia a 90% (noventa por cento) do contrato, sendo o montante
destinado à empresa estrangeira, enquanto aos serviços corresponderia os restantes 10%
(dez por cento), devidos à pessoa jurídica sediada no Brasil, ora fiscalizada, de maneira
que esta última, para o exercício de suas atividades, necessitaria de recorrentes aportes
de recursos da sucursal estrangeira.
Fl. 2911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

Frisou ainda que as verbas remetidas coincidiam com os custos e despesas havidas na
execução do contrato firmado com a PETROBRÁS, como demonstrado pela
fiscalização, o que evidenciaria a ausência de efetiva “prestação de serviços”, mas sim
de reembolso de custos.
O contribuinte, por seu turno, renovando a argumentação da impugnação, alegou, após
breve explanação, que suas atividades consistiam em “suporte local e intermediação,
contratando, no Brasil, em nome da empresa fretadora da embarcação, os serviços
necessários para sua manutenção e perfeito funcionamento, os quais foram remunerados
mediante ingresso de divisas decorrentes da exportação de serviços para o exterior”.
Além desses serviços, às fretadoras de embarcações, realizaria a recorrente, às
proprietárias das embarcações, o “gerenciamento e intermediação de reformas das
embarcações de propriedade de outras empresas do Grupo em estaleiros brasileiros
contratados pela recorrente” .
Asseverou, na oportunidade, que esses serviços não se confundiriam ou guardariam
correlação com aqueles prestados no âmbito dos contratos firmados com a
PETROBRÁS.
Esses serviços prestados às coligadas estrangeiras do Grupo Noble, a que
corresponderiam as “exportações”, consistiam na “intermediação, contratação,
procurement e acompanhamento dos reparos efetuados pelos estaleiros brasileiros,
remunerando-a, obviamente, por tais serviços” .
Na seqüência elencou, exemplificativamente, documentos fiscais representativos dessas
operações de exportação de serviços, reafirmando o direito à isenção das contribuições
não cumulativas previstas nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Pois bem, examinando as razões da autuação e da decisão recorrida, bem assim, as
ponderações do recorrente, concluo que o lançamento, nessa parte, deve ser mantido,
não vislumbrando elementos que corroborem a tese que haveria percepção de valores
pela efetiva prestação de serviços a pessoas jurídicas sediadas no exterior, com ingresso
de divisas no país, como exigem as normas de regência, pelos motivos que passo a
expor.
Como registrado pela fiscalização e, sob certo aspecto admitido pelo recorrente, os
documentos fiscais não apresentam uma descrição detalhada sobre o pretenso “serviço
prestado”, limitando-se as notas fiscais a fazer referência a um “serviço prestado ao
exterior conforme ordem de serviço”, sem qualquer especificação a que ordem de
serviço se vincularia.
As ordens de serviço, por seu turno, também não detalham os serviços realizados,
apresentando um texto padronizado, abrangente e genérico, como a seguir descrito:
“Escopo do trabalho
Serviços a serem prestados no Brasil durante o período de (...), relativo à aquisição,
inspeção, reparo, melhoria e manutenção das Embarcações Noble Leo Segerius, Noble
Roger Eason, Noble Muravienko, Noble Paul Wolff e Noble Therald Martin, de acordo
com o Contrato de Serviços Principal celebrado por e entre Noble Drilling (Nederland)
B.V. e Noble do Brasil Ltda.”
Em algumas ordens de serviços, devidamente relacionadas pelo recorrente, além dos
termos genéricos, há referência à “gestão e intermediação de restauração da embarcação
Noble Therald Martin (reparos no sistema de amarração)” ou “gestão e intermediação
de restauração da embarcação Noble Leo Segerius (reparo no tanque e substituição de
propulsor)”.
Porém, mesmo nestes documentos onde haveria um suposto detalhamento dos serviços,
distintamente do que apresenta o recorrente em recurso voluntário, com um texto
destacado, nos documentos juntados ao processo não há qualquer expressão realçada, de
modo que não é possível identificar se a Noble Brasil, recorrente, inspecionou a
embarcação Noble Roger Eason, ou reparou a embarcação Noble Paul Wolff, ou
efetuou manutenção da embarcação Noble Muravienko, ou, ainda, em uma hipótese de
Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

difícil aceitação, tenha realizado aquisições, inspeções, melhorias e manutenção em
todas as embarcações e em todos os períodos designados nas ordens de serviço.
Esses textos genéricos, de algum modo, até justificam o porquê de não haver qualquer
vinculação entre as notas fiscais e as ordens de serviços: elas são intercambiáveis,
servindo qualquer ordem de serviço a qualquer nota fiscal, o que, a meu sentir, só revela
a imprestabilidade desses documentos a fazer prova da alegada “exportação de
serviços”.
Outro ponto controverso do arrazoado do recorrente está na própria definição dos
serviços que presta, haja vista que, consoante as ordens de serviços, as atividades
consistiriam em aquisições, melhorias, reparos e manutenção, enquanto que, no recurso
voluntário, afirma que os serviços corresponderiam a intermediação, contratação,
procurement e acompanhamento dos reparos efetuados pelos estaleiros brasileiros.
Ou seja, não há clareza nas atividades efetivamente patrocinadas pela recorrente:
gerenciamento/intermediação ou execução dos serviços de manutenção? E não se diga,
que o fato do recorrente terceirizar os trabalhos não desnaturaria a sua responsabilidade
pela manutenção das embarcações, pois, quando o contratante estrangeiro quis
especificar a gestão e a intermediação, o fez textualmente, como no caso das ordens de
serviços genéricas que previam, também, restauração das embarcações Noble Therald
Martin e Noble Leo Segerius.
Essa intermediação/terceirização em contraponto à execução direta dos serviços não é o
ponto definidor da ausência de exportação de serviços, mas se presta a evidenciar a
impossibilidade de se apurar a real atividade prestada pela recorrente às empresas
estrangeiras a justificar a classificação das verbas recebidas como “prestação de
serviços” e não como reembolso de despesas.
A meu sentir, essas incongruências, aliadas ao fato que, anteriormente a 2005, sem que
houvesse, pelos elementos dos autos, modificação substancial nas atividades exercidas
pela recorrente ao longo do período, esses valores eram carreados pelas empresas
estrangeiras a título de “reembolso de despesas”, como reconhece o próprio
contribuinte, demonstrariam que a situação fática não se alterou a ponto de justificar a
mudança da classificação contábil/fiscal dessas operações.
Outrossim, o argumento que essa modificação se deveu a procedimento fiscal realizado
e que redundou na lavratura de auto de infração (PA 15521.000124/2005-04) não
convence, porque não há, nessas hipóteses, qualquer efeito vinculante que obrigue o
sujeito passivo a alterar sua interpretação acerca da legislação, mesmo porque passível
de alteração, tanto assim que o próprio contribuinte questionou o lançamento, que ainda
pende de decisão definitiva.
Em síntese, carece de respaldo probatório a qualificação dos valores percebidos de
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior como exportação de serviços, como prega o
recorrente, a atrair a não incidência prevista nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Essa mesma conclusão foi externada, pelo voto vencedor, no julgamento do PA
19395.720263/2012-12, do mesmo contribuinte, referente ao ano-calendário 2008,
envolvendo situação jurídica similar, verbis:
Divirjo desta parte do voto do ilustre relator. A uma porque a escrituração contábil
anexada ao processo, notas fiscais, ordens de serviço e contratos, não comprovam que
os aportes financeiros oriundos do exterior se referem a receitas de prestação de
serviços. (...)
A Fiscalização apurou que os valores recebidos da empresa estrangeira
sistematicamente cobriram os custos e despesas para a consecução de atividades de
perfuração, argumentando que os tributos devidos sobre as receitas (conta 890450)
corresponde ao valor do prejuízo contábil (vide fl. 8.694), não restando outra
conclusão a não ser que os aportes de recursos do exterior se destinaram a cobrir
custos e despesas decorrente de contratos entre a PETROBRAS e o Grupo Noble.
Fl. 2913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

No período abrangido pelo presente auto de infração, a fiscalização apurou, com base
na contabilidade e nas declarações do próprio contribuinte, que a Noble do Brasil
sofreu prejuízo de 225,81% sobre as receitas auferidas junto à Petrobrás, denotando
que sem os ingressos do exterior não haveria como a empresa sobreviver
financeiramente e honrar os contratos com a estatal (fl. 8.694).
Como foi dito acima, a recorrente alegou que os aportes recebidos do exterior são
receitas de prestação de serviço, isentas das contribuições, e invocou a seu favor as
notas fiscais e as ordens de serviço relacionadas a reparos feitos nas embarcações (fls.
8344/8438 e 8519/8594), que não teriam sido consideradas pela fiscalização e pela
DRJ, as quais comprovariam a prestação de serviços ao exterior.
Analisando o termo de verificação e o Acórdão da DRJ, verifica-se que as referidas
notas fiscais não foram simplesmente ignoradas pela fiscalização ou pelos julgadores
de primeira instância. O problema é que a documentação apresentada não demonstra a
vinculação entre os serviços que teriam sido prestados ao exterior com os aportes
financeiros, pois os serviços não foram discriminados nas notas-fiscais, as quais se
limitaram a remeter o leitor às ordens de serviço.
A defesa alegou que apresentou as ordens de serviço às fls. 8519/8594, devidamente
acompanhadas das traduções juramentadas (fls. 8599/8649).
Pois bem. A apresentação das ordens de serviço não resolve o problema probatório,
pois nenhuma das notas fiscais faz referência ao número da ordem de serviço, de forma
que não é possível estabelecer correlação entre nota-fiscal e ordem de serviço. As
ordens de serviço, por sua vez, mencionam genericamente vários serviços a serem
prestados no Brasil durante certo período de tempo, estabelecendo um preço máximo
que poderia ser cobrado. As notas fiscais não dizem qual ou quais desses serviços
foram prestados.
(...)
Ou seja, toda essa documentação não permite identificar qual serviço foi prestado, por
quanto foi prestado e nem estabelecer a correlação entre a nota fiscal e a ordem de
serviço, o que impede o fisco de vincular a suposta receita de prestação de serviço ao
exterior com o suposto serviço prestado.
O art. 9, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/76, estabelece que a escrituração mantida em
conformidade com a legislação e devidamente acompanhada dos documentos fiscais e
demais documentos pertinentes ao giro do negócio, faz prova a favor do contribuinte
em relação aos fatos contábeis nela registrados.
No caso concreto, a contabilidade do contribuinte não pode ser aceita como prova de
que os valores tributados neste processo correspondem ao recebimento de receita de
serviços prestados ao exterior, pois os documentos apresentados não permitem
correlacionar os valores escriturados com os documentos que supostamente lhes deram
lastro, uma vez que não se sabe qual nota fiscal corresponde a qual serviço.
(...)
Desse modo, ao contrário do alegado, não existe nenhuma ‘teoria da conspiração’,
pois além do fisco ter demonstrado o déficit de magnitude cavalar na execução dos
contratos entre a recorrente e a PETROBRÁS, o contribuinte não comprovou a
vinculação entre os aportes financeiros vindos do exterior, com a prestação de
serviços, não restando cumprido o primeiro dos requisitos para fruição da isenção,
estabelecidos no art. 5o, II, da Lei no 10.637/2002 e no art. 6o, II da Lei no 10.833/2003,
que exigem que as receitas sejam provenientes da prestação de serviços.”
Afastada a hipótese de “prestação de serviços”, infalivelmente resta prejudicado o
exame de pretensa isenção/não incidência tributária sobre essas receitas, de sorte que os
valores em comento, pelas razões expostas, serão tratados como ressarcimento de
custos.
Por conveniente, transcrevo o art. 1o da Lei no 10.637/2002, que define a base de cálculo
da contribuição:
Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I – decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II (VETADO)
III – auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
IV – de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 de julho de 2000, no
10.147, de 21 de dezembro de 2000, e no 10.485, de 3 de julho de 2002, ou quaisquer
outras submetidas à incidência monofásica da contribuição;
IV – de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) (Vide Medida Provisória no 413, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.727, de
2008)
V – referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
VII – decorrentes de transferência onerosa, a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela
Medida Provisória no 451, de 2008)
VII – decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009). (Produção de efeitos).”
Nessa toada, compõem a base de cálculo da contribuição, nas letras do preceptivo, todas
as receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, o que expõe a amplidão do conceito de receita almejado pela
norma, encontrando-se as exclusões taxativamente relacionadas no texto.
Em minha concepção, o conceito de receita lá mencionado melhor se ajusta àquele
normalmente admitido em contabilidade, consoante o qual se qualificaria como tal
quaisquer valores recebidos e/ou a receber que aumentem os ativos ou reduzam os
passivos, oriundos do exercício das atividades da pessoa jurídica, podendo ser citado
como exemplos as receitas ativas com vendas, prestação de serviços, juros ativos,
Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

receitas com aluguéis, etc., e dentre os valores redutores das obrigações, os descontos
obtidos e as variações cambiais ativas verificadas em contas passivas.
Este é o conceito amplo de “receitas” adotado pelo International accouting Standards
Board1, através do Framework for the preparation and presentation of Financial
Statements.
No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, por intermédio do
Pronunciamento Técnico CPC 30, assim expõe o conceito de “receita”:
“A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para
a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como aumento nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos
ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do
patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos
proprietários da entidade.”
Nesta linha intelectiva, necessário reconhecer que os reembolsos de despesas e as
recuperações de custos são considerados, no momento de sua percepção, receitas e, por
conseqüência, submetem-se à tributação pelo PIS/Pasep não-cumulativo.
Também não se diga que tais verbas poderiam ser, por analogia, equiparadas às
reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, estabelecidas
no art. 1o, § 3o, V, “b”, porquanto, tratando-se as exclusões de exceção à norma geral de
tributação, segundo as regras hermenêuticas, devem ser interpretadas restritivamente.
Em síntese, os valores recebidos do exterior não se caracterizam como exportação de
serviços, mas sim como reembolsos de custos e, nesta condição, sofrem a incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Outrossim, não procede o argumento de ausência de manifestação, na decisão recorrida,
sobre operações específicas que realçariam a ocorrência de prestação de serviços, mais
especificamente as reformas e reparos nas embarcações “Noble Therald Martin” e
“Noble Leo Segerius”, senão vejamos o seguinte excerto da decisão reclamada:
“A impugnante cita dois projetos para demonstrar que não há relação entre os serviços
prestados a empresas do Grupo Noble (reformas e reparo de navios sondas) em
território brasileiro e aqueles prestados no âmbito dos contratos com a Petrobrás., são
aqueles listados à fl. 12.953 na plataforma ‘Noble Theraldi Martin’ e ‘Noble Leo
Sugerius’. Cita notas fiscais e ordens de serviços, referentes a tais projetos, que teriam
sido ignoradas pela Fiscalização. No entanto, os projetos e respectivas ordens de
serviços não foram ignoradas como se observa á fl. 12.663. A Fiscalização argumentou
que as ordens de serviços apresentadas são genéricas, apresentando texto único sem
qualquer especificação. O impugnante alega simplesmente que o texto único decorre do
fato de ser os serviços semelhantes. Entretanto, sem especificar justamente as
diferenças que permitiriam a Fiscalização constatar que serviço fora realmente
prestado tornam as ordens de serviço mencionadas inúteis para o fim de prova.”
Portanto, não há omissão alguma que conspurque as conclusões do julgado a quo e da
própria fiscalização.
Atinente ao preenchimento dos requisitos para fruição da vindicada isenção, como
apresentado na seqüência do recurso voluntário apresentado, já se esclareceu que os
valores percebidos não se configuram como exportação de serviços a garantir a não
incidência pretendida, ante a inexistência de documentação hábil que individualize os
serviços prestados, desiderato não alcançado pelas notas fiscais e ordens de serviço
apresentadas, ante sua generalidade e a abrangência de seus termos, como exposto.
Quanto à utilização inadequada de presunções legais, fundada na percepção da
fiscalização acerca dos contratos firmados entre a recorrente e sua coligada estrangeira
(para a suposta prestação de serviços de gestão e intermediação de manutenção das
embarcações afretadas), entre a coligada estrangeira e a PETROBRÁS (para fretamento
de embarcações) e entre a recorrente e a PETROBRÁS (perfuração, avaliação,
completação e “workover”), bem assim, sobre a própria existência de uma simulação
Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

visando a redução tributária, corporificada na bipartição dos contratos firmados com a
PETROBRÁS, tenho entendimento distinto àqueles apresentados pela fiscalização e
pelos julgadores de piso.
Com efeito, entendo despiciente discutir a validade dos contratos firmados, inclusive a
cisão dos serviços de fretamento e de perfuração, avaliação, completação e “workover”
celebrados, mormente porque, segundo a recorrente, esse modelo contratual foi
desenvolvido pela contratante e constante de seus editais, sendo condição necessária à
celebração do acordo com os vencedores.
A discussão da natureza dos valores percebidos, para fins de incidência das
contribuições lançadas, passo ao largo do reconhecimento da validade dos contratos ou
a sua descaracterização, mas sim pelas disposições dos arts. 109 e 118, II do Código
Tributário Nacional, como, aliás, salientou o próprio relatório fiscal.
Prevêem tais dispositivos que os princípios gerais de direito privado utilizam-se para
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas,
mas não para definição dos respectivos efeitos tributários, do mesmo modo que, a
definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se os efeitos dos fatos
efetivamente ocorridos.
Assim, ainda que o contrato firmado entre a recorrente e sua coligada estrangeira, que
interessa no presente julgado, tenha por objeto a “prestação de serviços”, somente
receberá este tratamento tributário se confirmado que as atividades praticadas assim se
caracterizam, de outro modo, como no caso vertente, se ficar demonstrado que os
valores percebidos não se correlacionam com estas atividades, mas se apresentam como
repasses financeiros para cobertura de custos arcados no país, devem receber o
tratamento tributário designado a essa figura jurídica, sem necessidade de questionar a
validade do contrato, mas apenas desconsiderar os seus efeitos jurídicos na seara
tributária.
Note-se, desconsiderar os efeitos jurídicos em hipótese alguma significa desconsiderar
os atos ou negócios jurídicos, porquanto são institutos distintos, eis que a
desconsideração dos atos ou negócios equivale a declará-lo inválido perante a ordem
jurídica, não espraiando daí qualquer efeito, enquanto a desconsideração dos efeitos,
preserva o ato ou negócio, mas não lhe reconhece todos os efeitos jurídicos almejados,
neste caso específico, os efeitos tributários.
Exemplo da diferenciação apresentada encontra-se no próprio codex, art. 123, ao dispor
que, ressalvada disposições legal, os ajustes particulares relativos à responsabilidade
pelo pagamento de tributos não podem ser opostos à Fazenda Nacional, de modo que o
sujeito passivo, não pode opor ausência de responsabilidade perante o Fisco fundado em
convenção particular, porém, poderá exigir o direito de regresso, lastreado nesse mesmo
contrato, perante a esfera civil.
Ou seja, a convenção não espraia efeitos tributários, mas pode deflagrar todos os demais
efeitos jurídicos nos demais ramos do direito, inclusive o civil e penal.
Por essa razão, a desconsideração dos efeitos do contrato na seara tributária, não exige o
procedimento referido no art. 116, parágrafo único, do CTN, ainda carente de
regulamentação, constituindo norma de eficácia limitada.
Após a exposição supra, reafirmo que não se discutirá a validade dos contratos citados,
mas apenas os seus reflexos no âmbito tributário, como vem sendo feito.
Em face desse posicionamento, fica prejudicado o enfrentamento dos argumentos
atinentes aos aspectos contratuais, a pretensa utilização inadequada de presunções
fiscais, a separação dos contratos e a independência das pessoas jurídicas do mesmo
grupo empresarial.
Diante de todo exposto, afasto a hipótese de “prestação de serviços”, restando a
prejudicado o exame de pretensa isenção/não incidência tributária sobre as receitas, de sorte que
Fl. 2917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

os valores em comento, pelas razões expostas, deverão ser tratados como ressarcimento de custos
e, por consequência, tributados pelo PIS e pela Cofins.
Multa Qualificada.
A recorrente apresenta no recurso voluntário as mesmas razões aduzidas na
impugnação para afastar a aplicação da multa qualificada.
Não vejo reparos a fazer na decisão recorrida, por isso a mantenho pelos seus
próprios fundamentos, , nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, in verbis:.
O impugnante alega não ser aplicável a multa agravada (150%), por entender, em
apertada síntese, que não praticou conduta fraudulenta ou dolosa. Invoca, ainda, o art.
112, do CTN, que impõe a interpretação mais favorável ao infrator quando da existência
de dúvida acerca da aplicação de penalidades.
Por sua vez, a multa de oficio (qualificada) de 150% tem fundamento legal no art. 44, §
1°, da Lei n.° 9.430/96, dispondo nos seguintes termos (A época dos fatos geradores,
art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96):
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas;
(Redação dada pela Lei n" 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n" 11.488, de 15 de junho de 2007)
(.)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n" 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
O dispositivo prevê a aplicação da multa agravada quando estiver caracterizado
evidente intuito de fraude por parte do contribuinte, remetendo tal conceito ao disposto
na Lei n°4.502/64, em seus artigos 71, 72 e 73, que estabelecem:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A caracterização do intuito doloso é tarefa difícil de ser empreendida sem o
levantamento de indícios e, sobretudo, de evidências de variada ordem, conducentes A
mesma conclusão. Objetivamente, só se pode concluir pela vontade dolosa, premeditada
e viciada, dirigida A prática da infração, quando um determinado padrão de conduta,
repetido ao longo do tempo, resta manifestado por atos específicos e reiterados, fluindo
na direção do mesmo resultado.
É o caso que se apresenta, pois, desde a fiscalização inicialmente empreendida, ainda
em 2005 e referente a fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário de 2000
Fl. 2918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

(objeto do processo n° 15521.000124/2005-04), o autuado objetiva eximir-se da regular
tributação de receitas por ele auferidas, remetidas do exterior por empresa do Grupo,
fretadora das embarcações, a titulo de "reembolso" das despesas e custos incorridos nos
serviços por ele prestados à PETROBRAS, pretensão essa rechaçada pelo Acórdão
exarado pela DRJ/RJ1 naquele processo (v. fls. 305/330).
Posteriormente, objetivando, de modo ardil, permanecer sem promover o devido
recolhimento dos tributos devidos — especialmente, do PIS e da COFINS, igualmente
tratados no procedimento de oficio que ora se examina — o interessado empreende
interpretação sobre o aquele Acórdão exarado pela DRJ/RJ1 naquele procedimento
administrativo n° 15521.00124/2005-04, que absolutamente não se depreende daquele
julgado (vide doc. 08, fls. 305/330), querendo fazer crer que aquela instância julgadora
teria atribuído às receitas tributáveis a natureza de serviços prestados ao exterior,
supostamente abarcadas pela isenção a que aludiria o art. 14, inciso II, c/c § 1°, ambos
da MP n° 1.858-6/99 (e reedições), quando, de modo inteiramente diverso, a sua
escrituração contábil não apresenta, complementarmente, qualquer indicação de que as
receitas em questão sejam provenientes de quaisquer serviços prestados ao exterior,
além do que, como já explanado no item precedente, nunca poderiam representar o
ingresso de divisas no pais.
E, muito pior, na tentativa de fornecer suporte à sua inadvertida interpretação do
referido julgado de fls. 305/330 e opor resistência à devida identificação da natureza de
tais receitas pela autoridade fiscal, promove verdadeira e inadequada modificação em
sua contabilidade, passando a registrar as transferências bancárias provenientes do
exterior (via "Banco Chase", segundo o relato da autoridade fiscal à fl. 167),
inicialmente contabilizadas na conta 191000 ("contas correntes"), para uma nova conta,
agora denominada "Receitas Intercompany Reclassificação" (conta "600010"),
pretendendo simular a existência de auferimento de receitas, supostamente provenientes
de serviços de manutenção e reforma prestados a outras companhias do Grupo situadas
no exterior, serviços esses que, se efetivamente existiram, não se estabelece dos
mesmos, a partir dos registros contábeis do autuado, qualquer relação com as receitas
registradas na citada conta " 600010 – Receitas Intercompany Reclassificação".
Ressalte-se, ainda, que não obstante a inexistência de qualquer serviço prestado a pessoa
jurídica no exterior, que representasse o ingresso de divisas no pais — as receitas
auferidas registradas na conta "600010" decorrem, exclusivamente, dos contratos
firmados com a PETROBRAS, empresa sediada no Brasil - o autuado ainda registra tais
receitas em seus Dacon (vide Fichas 05 e 07, linhas 01 e 10, fls. 58/100 do Anexo IV)
indevidamente como se fossem receitas de exportação, não se observando na prática,
contudo, qualquer evidência da exportação de serviços para o exterior, e, por
decorrência, incabível a isenção/exclusão de tais "receitas de exportação" da apuração
da base de cálculo passive] de tributação por ambas as contribuições (PIS/COFINS).
Tal exclusão, por propiciar, também indevidamente, a apuração de contribuição
(PIS/COFINS) "a pagar" inferior àquelas efetivamente devidas pelo contribuinte,
acabou por gerar, ainda segundo as informações prestadas em Dacon, créditos do PIS e
da Cofins decorrentes do regime da não-cumulatividade inexistentes ou em volume
muito acima do existente, pretendendo-se, ainda, a compensação destes pretensos
créditos com outros tributos e contribuições federais (v. PER/DCOMP, fls. 121/141),
obrigando à Administração, portanto, pronunciar-se, nesses termos, sobre tais
compensações num prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da sua protocolização, sob
pena de homologação tácita das mesmas.
A prática sistemática adotada pelo contribuinte, tendente a omitir-se do recolhimento
das contribuições devidas (PIS/COFINS), mesmo após seguidas fiscalizações alertando-
o sobre a necessidade da tributação em questão, comprova o elemento subjetivo do
ilícito fiscal, respaldando ainda a representação fiscal para fins penais formalizada pela
autoridade autuante.
Desta forma, entendo que o comportamento do autuado aqui anteriormente narrado
denota ficar materializado o dolo a que alude tanto o artigo 71, quanto o art. 72, todos
Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

da Lei n° 4.502/64, pelo que entendo cabível a manutenção da multa de oficio agravada
(150%).
Forte nestes argumentos mantenho a qualificação da multa de ofício, por
identificar as qualificadoras previstas nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64
Conclusão.
Ex positis, afasto as preliminares suscitadas e nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Voto Vencedor
Conselheiro Walker Araujo, redator designado.
Com todo respeito ao entendimento do ilustre relator, ouça divergir da parte da
decisão que manteve o agravamento do multa de 150%, nos seguintes termos.
De inicio, e como bem pontuado pela Recorrente, a divisão de valores entre os
contratos de afretamento e serviços não deriva de um estratagema tributário criado pela
contribuinte ou sua controladora para não pagar tributos, mas sim de uma exigência licitatória
padrão da própria Petrobras, imposta as afretadoras/prestadoras de serviço de petróleo. Assim, a
simples adoção de um tratamento contábil respaldado em um contrato que, até prova em
contrário, não está eivado de nulidade, se presta a justificar o agravamento da multa.
Como cediço, a sonegação, a fraude e o conluio pressupõem a deliberada intenção de
impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária sobre o fato gerador ou impedir,
retardar a ocorrência do fato gerador ou modificar as suas características essenciais. E no presente
caso, o comportamento da Recorrente não pode ser enquadrado em qualquer destas condutas, posto
que registrou todas as operações na escrita contábil dos anos de 2003 e 2004 (transferências
recebidas do exterior); declarou para o SRF na respectiva DIPJ 2004 e 2005; e, repita-se, todos os
atos estão totalmente suportados por documentação idônea.
Veja, a mera interpretação de uma operação, sem o devido intuito de causar prejuízos
ao erário, não pode e não deve justificar o agravamento da multa, pois repita-se, todas as ocorrências
envolvendo as operações foram registradas e devidamente apresentadas à fiscalização que, de posse
dos documentos apresentou sua conclusão em relação ato praticado pela Recorrente. Trata-se na
verdade de divergência de interpretação em relação ao negócio celebrado entre a Recorrente e a
Petrobras.
Todas as questões anteriormente citadas que dizem respeito a qualificadora da multa,
foram devidamente analisadas pela CSRF no acórdão 9303-009.811, de relatoria da Conselheira
Vanessa Marini Cecconello que, ao julgar o Recurso Especial da Fazenda nos autos do PA
19395.720024/2012-62 (utilizado pelo Relator como precedente para manter a presente autuação),
assim se pronunciou:
No mérito, discute-se a existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do
Contribuinte, a ensejar a reforma do acórdão recorrido para restabelecer a multa de
ofício majorada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).
Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

O processo tem origem em procedimento de Fiscalização que, segundo consta do
Termo de Verificação Fiscal, permitiu uma “[...] visão analítica da simulação de
prejuízos praticada, mediante atribuição forçada de prejuízos à empresa sediada no
Brasil, contra resultados positivos auferidos por empresa ligada no exterior, cujas
receitas (da empresa estrangeira) não houve inclusive retenção de tributos e
contribuições pela fonte pagadora (PETROBRAs).
Ao analisar a matéria, o acórdão recorrido afastou o percentual de 150% da multa de
ofício, restabelecendo-a ao seu patamar original de 75%. A decisão foi assim
fundamentada:
[...]
Relativamente ao mérito, propriamente dito, o cerne da celeuma reside na qualificação
dos valores percebidos do exterior, anteriormente classificados como “reembolso de
despesas” e agora contabilizados como “receitas intercompanhia”, como receita da
exportação de serviços e, nessa condição, não sujeitas à incidência de PIS/Pasep e
Cofins não-cumulativos.
A fiscalização afastou a natureza de exportação de serviços, ao argumento que tanto as
notas fiscais, como as ordens de serviços vinculadas, não detalham o pretenso “serviço
prestado”, limitando-se a expressões genéricas e padronizadas (notas fiscais – “serviço
prestado ao exterior conforme ordem de serviço”; ordens de serviço – “serviços
prestados no Brasil durante o período [...], relativos a aquisição, inspeção, reparo,
melhoria e manutenção das embarcações [...]”), o que impede a aferição da real
atividade exercida, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 12.662/12.663),
considerando ainda, que, anteriormente, sem qualquer modificação destas atividades
exercidas, tais verbas serem consideradas, pelo próprio contribuinte, como
ressarcimento de custo de manutenção das embarcações afretadas pela PETROBRÁS,
de coligada estrangeira.
[...]

Respeitante à multa qualificada, o argumento da fiscalização para sua exacerbação
residiu na forma como os contratos foram firmados com a PETROBRAS, onde o
afretamento das embarcações, necessárias aos serviços contratados (perfuração,
completação, workover, etc.), correspondia a 90% dos valores devidos, em benefício da
empresa estrangeira, pertencente ao mesmo grupo econômico que o autuado, enquanto
à prestação dos serviços efetivamente contratados pela PETROBRÁS atribuiu-se o
percentual de 10% (dez por cento), devido à recorrente, executora do contrato, que, por
sua vez, para cobrir os custos de operação, teria simulado um contrato de “prestação
de serviços” com aqueloutra, coligada estrangeira, e aproveitado indevidamente da
não incidência reservada à exportação de serviços ao exterior, o que se emoldura às
condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Alertou, ainda, que, em 2005, o contribuinte havia modificado a forma de
contabilização dos valores percebidos da coligada estrangeira, que, até então, eram
tratados como reembolso de despesas/recuperação de custos, passando a classifica-los
como receita da prestação de serviços.
Em seu favor, o recorrente sustentou que nunca pretendeu se eximir do pagamento dos
tributos devidos; que alterou a sua contabilidade em função de entendimento da
fiscalização, em procedimento fiscal (PA 15521.000124/200504), onde se fixou que
aludidas verbas deveriam ser tratadas como exportação de serviços; quanto à
bipartição dos contratos, que é o padrão da indústria de petróleo no Brasil, de modo
que não haveria qualquer fraude ou conluio nesses ajustes; que todas as operações
foram devidamente registradas, não existindo qualquer ardil ou artifício tendente a
ludibriar o Fisco; que a situação atrairia as disposições do art. 112 do Código
Tributário Nacional; e, por fim, discorreu sobre a lisura dos contratos firmados.
A decisão de primeiro grau reconheceu que a conduta de classificar as verbas
percebidas como prestação de serviços e trata-los como exportação, com indevido
Fl. 2921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

usufruto de isenção, por si só, não poderia ser enquadrado como sonegação ou fraude,
até porque o procedimento fiscal realizado no âmbito do PA 15521.000124/200504, de
fato, sinalizou que as verbas recebidas do exterior corresponderiam a receita de
prestação de serviços, ainda que essa manifestação não possuísse efeito vinculante
algum.
Contudo, o colegiado a quo vislumbrou sonegação na formulação dos contratos de
“prestação de serviços” firmados com a empresa coligada localizada no exterior, ao
passo que, entre 2007 e 2010, sem que houvesse qualquer alteração nas atividades
entre ambas, houve a celebração de um novo contrato com sutil alteração de seu objeto
visando, na ótica dos julgadores de piso, acobertar esse reembolso de despesa como
receita de exportação de serviços, uma vez que o recorrente não apresentou uma
explicação plausível para essa modificação.
Examinando as alegações da acusação fiscal, do recorrente e do colegiado de primeiro
grau, verifico que a “sonegação/fraude” se assentaria no modelo contratual
empregado, tanto entre o Grupo Noble e a PETROBRÁS, quanto entre as integrantes
do Grupo Noble, recorrente e coligada estrangeira. Ocorre que, como dito alhures, a
discussão acerca da validade ou lisura dos contratos não é necessária à avaliação dos
seus efeitos tributários, haja vista que o objeto de estudo é a real natureza dos fatos
ensejadores da incidência tributária.
Nesses autos, o exame desses fatos revelou que as operações realizadas entre o
recorrente e sua coligada não se subsumiam à prestação de serviços, pouco importado
que assim dispusesse o ajuste firmado entre as partes, mas sim à percepção de verbas
como reembolso de custos.
Nessa toada, inexistente a “exportação de serviços”, prejudicada a isenção e cabível o
lançamento dos valores devidos a título de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, como
assentado ao longo desse modo.
Considerando que todos esses elementos, quando exigidos, foram apresentados às
autoridades fiscais; que a empresa já foi alvo de procedimentos fiscais, anteriores e
posteriores, cuja principal verificação recai sobre fatos jurídicos análogos àqueles
abordados neste processo; considerando que os efeitos tributários dos fatos são
analisados a partir de sua real natureza, pouco importando o “rótulo jurídico”
atribuído pelo sujeito passivo, não vislumbro quaisquer das figuras dos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502/64 a justificar a qualificação da multa.
Não se pode olvidar que a qualificação inicial dos valores recebidos do exterior como
receita de prestação de serviços partiu de servidores fiscais da própria RFB, que em
fiscalização anterior, PA 15521.000124/200504, assim concluíram e, ainda que não
ostente caráter vinculante, militam em favor do recorrente, como precedente, de modo
que a multa deve ser reduzida ao seu patamar ordinário de 75% (setenta e cinco por
cento).
[...]
Quanto à possibilidade de bipartição dos contratos de prestação de serviços e de
afretamento, o art. 106 da Lei n.o 13.043/2014 acrescentou ao art. 1o da Lei n.o
9.481/97 parágrafos de cujos enunciados extrai-se a hipótese da execução simultânea
dos contratos de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do contrato de
prestação de serviços, relacionados à prospecção e exploração do petróleo ou gás
natural, celebradas com pessoas jurídicas vinculadas entre si.
De outro lado, a possibilidade de execução simultânea dos contratos de afretamento e
de prestação de serviços, sem que isso se caracterize em bipartição artificial dos
contratos com o intuito de se furtar à tributação, vem reconhecida nas Soluções de
Consulta Cosit n.o 225/2014 (elaborada antes da publicação da Lei n.o 13.043/14) e
12/2015 (proferida na vigência da Lei no 13.043/14), ambas confirmando a correção da
conduta da Contribuinte.
Portanto, os valores remetidos ao exterior pelo Sujeito Passivo referem-se de fato aos
contratos de afretamento, frente à separação desses dos contratos de prestação de
Fl. 2922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

serviços em território nacional. Nesse sentido, tendo o contribuinte agido embasado em
entendimento extraído da própria legislação, não deve prosperar a autuação.
Com relação à multa qualificada, dispõe o art. 957, inciso II do Decreto no 3.000/1999
Regulamento do Imposto de Renda, in verbis:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 1o):
I juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto na
forma do art. 106, que deixar de fazêlo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste;
IV isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto, na forma
do art. 222, que deixar de fazêlo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal, no
anocalendário correspondente.
Por seu turno, os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
definem a expressão "evidente intuito de fraude", nos seguintes termos:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Conforme dispositivos legais acima transcritos, nas hipóteses de lançamento de ofício
será aplicada multa sobre a totalidade ou diferença do imposto, no montante de 75%
(setenta e cinco por cento) ou de 150% (cento e cinquenta por cento), este último nos
casos de evidente intuito de fraude por parte do contribuinte. Portanto, a multa de
150% terá aplicação sempre que for constatada a ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio.
Para o enquadramento do ilícito fiscal nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964,
imprescindível a presença de dolo na conduta do contribuinte, devendo o mesmo
praticar intencionalmente a conduta com o propósito de obter o resultado de suprimir
ou reduzir o pagamento do tributo devido. A caracterização do elemento dolo exige a
presença de substancial conjunto probatório sobre a prática do ato infracional, não se
prestando para tal a existência de meros indícios da intenção dolosa por parte do
agente.
Fl. 2923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-011.685 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000127/2009-63

No caso dos autos, tem-se que o Sujeito Passivo efetuou o Split das operações de
afretamento e de prestação de serviços nos termos em que autorizado expressamente
pela legislação de regência dessa forma de contratação para a indústria do petróleo,
não havendo de se falar que agiu apenas pelo objetivo de “suprimir ou reduzir o tributo
devido”. Correto, portanto, o acórdão recorrido ao restabelecer a multa em 75%
(setenta e cinco por cento).
Em resumo, não obstante ter havido a omissão de receita pela interpretação
equivocada realizada pela Recorrente e o consequente erro no registro contábil, a qualificação da
multa não se sustenta, pelo fato de que os valores das operações figuravam na contabilidade da
autuada e todos os demais elementos poderiam e puderam ser obtidos pelo Fisco, não me
parecendo aflorar um cenário no qual se buscou “ impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais ou impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”.
Convicto no acerto da decisão anteriormente citada, adoto suas razões para afastar
o agravamento da multa.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reduzir o percentual da multa de ofício aplicada para o patamar ordinário de 75% (setenta e cinco
por cento).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Walker Araujo – Redator Designado

Fl. 2924
DF CARF MF
Documento nato-digital